Tribunal: TJMT
Processo: 0004572-59.2001.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA
DORIVAL DIAS FRANCA
ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO
CARLOS MARINO SOARES DA SILVA
VALCIR MATTIONE
CAMPO OESTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES
APELADO(S):
WALTER CÉSAR DE MATTOS
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 84491/2014
Data de Julgamento: 10-12-2019

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SONEGAÇÃO FISCAL — RENOVAÇÃO INDEVIDA DE REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DE ICMS À EMPRESA — SENTENÇA CONDENATÓRIA — MANUTENÇÃO — PROVAS INEQUÍVOCAS DE CONDUTA ÍMPROBA DOS APELANTES — PREJUÍZO VULTOSO AO ERÁRIO.
Não há que se reformar sentença proferida em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa decorrente de sonegação fiscal, ocasionada pela renovação indevida de regime especial de recolhimento de ICMS à empresa, uma vez existentes provas inequívocas de condutas ímprobas dos apelantes, além de prejuízo vultoso ao erário, nos termos do artigo 10 e incisos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
Recursos não providos.

APELANTE(S):
JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA
DORIVAL DIAS FRANCA
ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO
CARLOS MARINO SOARES DA SILVA
VALCIR MATTIONE
CAMPO OESTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES
APELADO(S):
WALTER CÉSAR DE MATTOS
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Egrégia Câmara:
Recursos de Apelação interpostos por Jairo Carlos de Oliveira e outros, nos autos de Ação Civil Pública por atos de Improbidade, onde o Juízo Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou os apelantes pela prática de atos de improbidade administrativa, nos termos do art. 12, II e III, da Lei no 8.429/92, e também, ao pagamento das custas e despesas processuais.
Aduz o apelante Jairo Carlos de Oliveira, em suas razões recursais (fls. 6.706/6.760-TJ), ausência de provas para embasar a sua condenação por atos de improbidade, uma vez que suas atribuições na Gerência de Processos Especiais era dotada de nenhum poder decisório, cabendo a Coordenadoria Geral do Sistema Integrado de Administração Tributária – CGSIAT a concessão de regime especial de tributação à empresas. Sustenta, ainda, ausência de dolo em sua conduta, de modo que uma infração administrativa não pode ser punida pela Lei de Improbidade.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso e, por conseguinte, a sua absolvição.
Aduz o apelante Dorival Dias França, em suas razões recursais (fls. 6.761/6.780-TJ), ausência de provas para embasar a sua condenação por atos de improbidade, uma vez que as testemunhas demonstraram que o apelante não indicou a facilitação ou recebimento de vantagem, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e, por conseguinte, a sua absolvição.
Aduz a apelante Eliete Maria Dias Ferreira Modesto, em suas razões recursais (fls. 6.779/6.827-TJ), ausência de provas para embasar a sua condenação por atos de improbidade, uma vez que não lhe competia decidir sobre o deferimento ou não do requerimento da empresa interessada no Regime Especial. Destaca, ainda, que sua atividade resumia-se em analisar os procedimentos que já haviam passado pelas outras instâncias administrativas e encaminhá-los para a análise e decisão final da Coordenadoria-Geral, a quem estava subordinada.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso e, por conseguinte, a sua absolvição.
O apelante Edmilson Mendes, em suas razões recursais (fls. 6.828/6.877-TJ), aduz, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, bem como da inépcia da inicial e, no mérito, sustenta ausência de provas para embasar a sua condenação por atos de improbidade, pugnando pelo provimento do apelo e sua absolvição.
O apelante Carlos Marino Soares da Silva, em suas razões recursais (fls. 6.878/6.918-TJ), aduz, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de individualização da conduta de cada requerido na ação de improbidade e, no mérito, sustenta ausência de provas para embasar a sua condenação por atos de improbidade, pugnando pelo provimento do apelo e sua absolvição.
O apelante Valcir Mattioni, em suas razões recursais (fls. 6.926/6.947-TJ), aduz, preliminarmente, nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa e, ainda, falta de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. No mérito, sustenta ausência de provas para embasar a sua condenação por atos de improbidade, uma vez que não restou comprovado o elemento subjetivo culposo ou doloso relativo à conduta que lhe é imputada, pugnando, desse modo, pelo provimento do apelo e sua absolvição.
A apelante Campo Oeste Importação e Exportação Ltda., em suas razões recursais (fls. 6.949/6.966-TJ), sustenta a impossibilidade de utilização da ação de improbidade para recebimento de créditos de natureza tributária, assim como, que fazia jus à concessão do regime especial de tributação.
Aduz, também, que não restou comprovado o elemento subjetivo culposo ou doloso relativo à conduta que lhe é imputada, pugnando, desse modo, pelo provimento do apelo e sua absolvição.
A apelante Leda Regina de Moraes Rodrigues, em suas razões recursais (fls. 6.968/6.985-TJ), aduz, preliminarmente, a incompetência absoluta da vara especializada em ação civil pública e ação popular para julgar a presente ação de improbidade. No mérito, sustenta ausência de dolo em sua conduta, de modo que uma infração administrativa não pode ser punida pela Lei de Improbidade.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso e, por conseguinte, a sua absolvição.
Em contrarrazões, apresentada às fls. 7.053/7.089-TJ, o Ministério Público requer a afastamento das preliminares e, no mérito, o desprovimento dos recursos e a manutenção da sentença do juízo singular.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 7.098/7.105-TJ, opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES, OAB/MT 4659.

PARECER ORAL
EXMO. SR. DR. EDMILSON DA COSTA PEREIRA (PROMOTOR DE JUSTIÇA EM SUBSTITUIÇÃO)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS RÉUS)
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Sustenta o apelante Carlos Marino Soares da Silva, em suas razões recursais (fls. 6.878/6.918-TJ), preliminarmente, nulidade da sentença proferida pela magistrada a quo diante da ausência de individualização da sua conduta e dos outros réus na inicial do Ministério Público e na sentença condenatória.
Sem razão o apelante.
Em uma simples leitura da inicial da ação civil pública de improbidade assim como da sentença verifica-se, claramente, que as condutas do apelante e dos réus foram devidamente individualizadas, uma a uma, o que afasta qualquer nulidade da sentença. Vejamos, a exemplo, os seguintes trechos da inicial de improbidade e da sentença proferida:
“(...) Também, por ocasião da análise do pedido de renovação do mencionado benefício fiscal concedido à requerida Campo Oeste Importação e Exportação Limitada, o requerido CARLOS MARINO S. SILVA manifestou-se favorável ao deferimento, apesar de que a mencionada aparente sociedade comercial sequer alcançou o requisito de recolhimento médio mensal mínimo exigido, nem mesmo para a manutenção do benefício fiscal durante o prazo de vigência concedido originariamente (Portaria n.o 009/97, art. 12, V – 5.000 UPF-MT c/c o seu anexo I) e sequer se fez alusão à necessidade de se substituir a garantia ou de se prorrogar a validade da mesma para as operações relativas ao prazo de validade da renovação do benefício fiscal, apesar de da insignificância do valor da garantia (R$ 163.000,00), diante do volume de operações geradoras de ICMS.
(...)

V – DA CONDUTA DISCRIMINADA DOS REQUERIDOS
(...)

g) Gerente da GPF/COTRI CARLOS MARINO S. SILVA
O Sr. CARLOS, na qualidade de Gerente de Processos Especiais, fez declaração falsa, ao constar em seu despacho (fls. 26-PJ) que a requerida Campo Oeste Importação e Exportação Limitada apresentou todas as certidões negativas exigidas, mesmo tendo ciência da irregularidade cadastral da referida pessoa jurídica. (sic fls. 19/20 e 34/35-TJ) (destaquei)

...............

“(...) O requerido Carlos Marino S. Silva, servidor da Secretaria de Fazenda, por sua vez, fez constar em seu despacho informações falsas acerca das certidões negativas apresentadas pela empresa.
(...)
Com relação a conduta do requerido Carlos Marino S. Silva, Gerente de Processos Especiais – GPF, os auditores constataram que, mesmo diante da informação prestada pelo AFATE Jairo Carlos de Oliveira, acerca da ausência da certidão negativa de protesto do sócio Valdir Mendes Ferreira, o requerido Carlos Marino fez constar em seu despacho (fls. 73) que o contribuinte havia apresentado todas as certidões negativas exigidas, o que destoa da verdade, conforme já mencionado. (...)” (sic sentença às fls. 6.676-verso e 6.684-TJ) (destaquei)

Com tais considerações, rejeito a preliminar arguida.
É como voto.

UNÂNIME

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL)
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Sustenta o apelante Valcir Mattioni, em suas razões recursais (fls. 6.926/6.947-TJ), preliminarmente, a nulidade da sentença por inobservância do devido processo legal e da ampla defesa, assim como, em razão da falta de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a magistrada a quo não teria enfrentado ou analisado quaisquer dos argumentos suscitados pelo recorrente em sua defesa, tanto em sede de contestação quanto em suas alegações finais.
Sem razão o apelante.
O que se verifica diante das mais de 7.000 folhas e 30 volumes de processo, assim como, da vasta documentação e conjunto fático-probatório, é que todas as questões foram analisadas de forma clara e fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, de tal sorte que não visualizo qualquer ausência de negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
Não há que se confundir decisão contrária ou desfavorável aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional ou inobservância do devido processo legal e da ampla defesa.
Trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial acerca da matéria:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO APOIADO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Portanto, não há violação ao art. 130 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, como na hipótese do autos. 3. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, asseverou que seria desnecessária a produção da prova requerida no âmbito administrativo, no caso, de sorte que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 545.925/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 10/12/2015) (destaquei)

A propósito, é lúcida a manifestação da Procuradora de Justiça em seu escorreito parecer:
“(...) O Juiz sentenciante não está atrelado aos argumentos expostos pela defesa, sendo desnecessário rebatê-los individualmente. Nesse sentido destacou a magistrada no corpo de sua sentença (fls. 6680-6681/TJMT):
(...)
Numa demanda judicial, as partes se defendem contra fatos e não contra o direito. Ao magistrado, na entrega da tutela jurisdicional, incumbe aplicar a lei ao caso concreto ainda que não alegado o dispositivo legal, nisso consiste a jurisdição.
Afasta-se as teses de ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional e violação ao devido processo e ampla defesa, uma vez que a lide ofertada ao poder judiciário foi dirimida nos moldes da legislação vigente. (...)” (sic parecer às fls. 7.100/7.100-verso-TJ) (destaquei)

Com tais considerações, rejeito a preliminar arguida.
É como voto.
UNÂNIME

QUESTÃO DE ORDEM
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES, OAB/MT 4659.
Essa questão se for ultrapassada, terei que recorrer.
Eu vi essa questão, mas também falei que na Primeira Instância ocorreram os embargos de declaração.
Após os embargos julgados, contamos o prazo em dobro para recorrer. Deixei essa manifestação na minha apelação, e por isso entendemos que não está intempestivo.
[...] Microfone desligado.
O recurso foi considerado intempestivo, mas subiu todo o processo. Defendemos que não está intempestivo, pelos motivos que apresentei aqui.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)
Se não interpôs o Agravo de Instrumento está preclusa a matéria.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)
Quem interpôs o Agravo de instrumento foi o EDMILSON MENDES não foi a LEDA REGINA.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2oVOGAL)
A decisão que não recebeu a apelação por ser intempestiva, caberia Agravo de Instrumento.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)
O senhor agravou da decisão?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES, OAB/MT 4659.
Agravar não, até porque só soube da decisão quando ela chegou aqui. A juíza deu a decisão que era intempestivo e mandou para o Tribunal, mas não agravei. Não tem agravo. Só contei o prazo em dobro depois dos embargos.
Somente tomei conhecimento quando já estava aqui. Preciso ler novamente. E digo, eu não agravei dessa decisão.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)
Revisitarei os autos para analisar melhor a questão.

EM 23 DE OUTUBRO DE 2018:
EM RAZÃO DO SURGIMENTO DE QUESTÃO NOVA, O DES. RELATOR, COMO LHE FACULTA O REGIMENTO INTERNO, PEDIU VISTA DOS AUTOS. OS DEMAIS MEMBROS AGUARDAM.

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO EM 30 DE OUTUBRO DE 2018

V O T O (PRELIMINAR - QUESTÃO DE ORDEM )
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Na sessão anterior, a defesa de Leda Regina de Moraes Rodrigues suscitou uma questão de ordem, para defender a tempestividade do seu apelo, inadmitido em Primeira Instância por intempestivo.
Foi indagado à defesa se não havia interposto agravo de instrumento da decisão de inadmissibilidade, por ser o recurso cabível à espécie, sob pena de preclusão. Então afirmou que só teve ciência que os autos subiram para o Tribunal dando o apelo como intempestivo, nesta Instância.
Pois bem. No apelo, foi suscitada uma preliminar nominada de “equívoco da certidão que firmou a inobservância do prazo recursal”.
Sendo assim, malgrado a evidência da preclusão, em razão da questão de ordem que demanda uma resposta, sobre ela me manifestarei.
A mencionada certidão que teria sido equivocada foi àquela lavrada para informar que as partes foram intimadas da decisão dos embargos de declaração opostos pela contra a sentença, sem manifestação (fl. 6922-T), ou seja, a certidão apenas disse, nas exatas palavras que: “CERTIFICO E DOU FÉ, que decorreu o prazo, referente à intimação de fls. 6922/6923, conforme intimação via Diária da Justiça n. 9263/2014, publicado em 25/03/2014 e disponibilizado em 26/03/2014, SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, mesmo devidamente intimado (a).[...]” (destaquei)
Em palavras claras e fazendo uma interpretação simplesmente literal e gramatical sobre momentos processuais que a certidão informou, foi de que, os embargos opostos pela recorrente foram rejeitados e, da decisão, não houve qualquer manifestação. Nada falou sobre tempestividade do apelo.
Depois, já em 07/05/2014 (fl. 6995-TJ), após a apresentação dos recursos de apelação, foi que sobreveio nova certidão, dando conta da intempestividade do apelo de Leda Regina de Moraes Rodrigues, dizendo que: “[...] CERTIFICO MAIS, que o RECURSO DE APELAÇÃO DE fls. 6968/6986 interposto pela requerida Leda Regina de Moraes Rodrigues, encontra-se fora do prazo legal, uma vez que a intimação foi disponibilizada no DJE n. 9263 de 25/03/2014 e publicado no dia 26/03/2014, ou seja, após o prazo recursal que se findou em 25/04/2014, conforme dispõe a Lei n. 11.419/2006 em seu artigo 4o, § 3o e 4o” (destaquei).
Essa foi a certidão de intempestividade.
Com base na certidão, a MM. Juíza proferiu decisão às fls. 6996/6996-v-TJ, recebendo os recursos tempestivos, indeferindo pedido de reconsideração da decisão que decretou a deserção de outro apelo e decretando a intempestividade do apelo de Leda Regina Moraes Regina, determinando fossem as partes intimadas.
Consta do extrato do processo no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) que a decisão foi publicada no Diário da Justiça, enviado nos dias 13 e 14/05/2014.
Da decisão, entretanto, a recorrente não interpôs agravo de instrumento, sendo fulminada pela preclusão, no caso a preclusão temporal (art. 183, CPC/73 – aplicável à espécie), que é a perda do poder processual em decorrência da perda do prazo para o seu exercício.
Ressalte-se, outrossim, apenas a título argumentativo, que mesmo se não tivesse ocorrido a preclusão temporal, não haveria que se falar em erro da certidão ou contagem do prazo, porque analisei a questão e, de fato, o recurso foi intempestivo.
A recorrente argumenta que com a interposição dos embargos declaratórios o prazo foi interrompido e, voltando a contar após a decisão, ainda deve ser aplicado o benefício do prazo em dobro, em razão de serem vários réus com diferentes patronos (art. 191, CPC). Ocorre, entretanto, que nada disto foi desconsiderado.
Pela certidão, verifica-se que o prazo passou a contar após a publicação da decisão dos embargos e o fora em dobro, ou seja, 30 (trinta) dias para o apelo. Mas, ao que se presume, o advogado contou o prazo em mês, e não em dia, foi onde ocorreu o equívoco, porque é princípio comezinho que prazo em dia, se conta em dia. Logo, pelo calendário de 2014, a regra se deu assim: a intimação foi disponibilizada no dia 25/03/2014 e publicado no dia 26/03/2014, logo, pela regra contida na Lei n. 11.419/2006 em seu artigo 4o, § 3o e 4o, de que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação, o dia de início do prazo foi o dia 27/03/2014 (numa quinta-feira), logo, sem prorrogação. Contando-se, daí 30 dias (e não 1 mês) o prazo final seria realmente o dia 25/04/2014 (sexta-feira), conforme certificado e não o dia 28/04/2014, como alega a apelante, porque, no seu entender, encerrar-se-ia o prazo no dia 24/04/2014, e, por ser um sábado prorrogar-se-ia para o dia 28/04/2014.
Verifica-se, pois, que, por qualquer ângulo que se analise, não procede a questão de ordem. A situação foi fulminada pela preclusão temporal, de fato e, se assim não fosse, o recurso ainda estaria intempestivo.
Isso posto, rejeito a questão de ordem e passo à análise do mérito do recurso.

UNÂNIME

V O T O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, informo que o recurso de apelação interposto por Edmilson Mendes às fls. 6.828/6.877-TJ, foi considerado deserto, consoante se infere do decisum às fls. 6.925, 6.996-TJ (pedido de reconsideração) e confirmado em recurso de agravo de instrumento, fl. 7.045/7.051-TJ. Quanto ao recurso de Leda Regina de Moraes Rodrigues (fls. 6.968/6.985-TJ) foi declarado intempestivo, conforme certidão de fl. 6.995-TJ e decisum que deixou de recebê-lo de fl. 6.996-TJ e, contra esta decisão não foi interposto agravo, o que culminou na preclusão temporal.
Desse modo, os recursos mencionados não serão analisados neste julgamento diante de seu juízo negativo de admissibilidade recursal exercido pelo magistrado a quo.
Feitas estas considerações, passo a análise dos outros apelos interpostos.
No caso, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de Leda Regina Moraes Rodrigues; Jairo Carlos de Oliveira; Walter Cesar de Mattos; Eliete Maria Dias Ferreira Modesto; Carlos Marino S. Silva; Dorival Dias França; Campo Oeste Importação e Exportação Ltda.; Valcir Mattioni e Edmilson Mendes, pela prática de atos, operações ilegais, que contribuíram para a evasão de tributos, apurados por auditores fiscais do Estado de Mato Grosso.
O pedido foi julgado improcedente em relação ao réu Walter Cesar de Mattos e, parcialmente procedente em relação aos demais réus, condenando-os pela prática de atos de improbidade administrativa, previstos no art. 10, incisos II e VII, art. 11, caput, da Lei no 8.429/92.
Os réus apelam, sustentando, em suma, a ausência do elemento subjetivo a caracterizar os atos ímprobos apontados, bem como alegam a ausência de favorecimento à empresa beneficiada pelo Regime Especial de recolhimento de tributo.
Pois bem.
A alegação da suposta improbidade está fundada na concessão de benefício fiscal à empresa Campo Oeste Importação e Exportação Ltda., sem a observância das formalidades legais e regulamentares constantes na Portaria no 009/97-SEFAZ.
O Ministério Público, com base no Relatório Técnico Conclusivo de Concessão de Regime Especial (fls. 50/54-TJ), elaborado por auditores do Estado, acusou servidores da Secretaria de Estado de Fazenda de terem concedido o referido benefício à empresa, o que culminou em prejuízo ao fisco estadual no valor total de R$ 4.862.150,08 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e cinquenta reais e oito centavos) (AIIM no 40865 e 40866).
Assim, segundo o Parquet, teriam os servidores públicos praticados atos de improbidade administrativa, previstos no art. 10 da LIA e a empresa, seu gerente e contador (art. 3o da LIA), induziram ou concorreram para a prática de improbidade administrativa que causou lesão ao erário, por meio de omissão dolosa, com a obtenção do benefício Regime Especial, para redução do imposto devido, enriquecendo ilicitamente, em detrimento ao erário.
Pois bem.
Constou do Relatório Conclusivo de Concessão do Regime Especial que a empresa beneficiada não apresentou as certidões exigidas pela Portaria no 009/97-SEFAZ e ainda assim, obteve o benefício pleiteado (fls. 50/54-TJ).
A Portaria no 009/97 – SEFAZ (fls. 1.469/1.475-TJ) estabelece quais são as exigências necessárias para a concessão do benefício de Regime Especial, para o cumprimento das obrigações fiscais relacionadas com o ICMS.
Em seus arts. 2o e 3o constam quais as exigências para o deferimento do pedido. Vejamos, in verbis:
“Art. 2o O pedido de concessão do regime especial será apresentado pelo estabelecimento matriz, ou pelo estabelecimento principal no Estado, e seu deferimento fica condicionado ao atendimento, cumulativamente, das seguintes exigências:
I - ser estabelecido no Estado de Mato Grosso e comprovar o efetivo exercício na mesma atividade, ou atividade afim, pelo período previsto no Anexo I, conforme o caso, imediatamente anterior ao período; (Nova redação dada pela Port. n° 31/97; Efeitos a partir de 1o/02/97).
II - comprovar o recolhimento do ICMS em valores compatíveis com sua atividade econômica, no período mencionado no inciso anterior, nunca inferior ao previsto, em cada caso, no Anexo I, por mês, em média;
III - possuir veículos e bens imóveis no território mato-grossense tais como terrenos, prédios, depósitos, armazéns, unidades de beneficiamento e/ou transformação de produtos primários, de valor superior, em cada caso, ao previsto no Anexo I;
IV - não possuir débito fiscal decorrente de Notificação/Auto de Infração lavrado contra si e pendente de pagamento;
V - ser pontual no pagamento do imposto e cumpridor das demais obrigações tributárias; e
VI - apresentar todos os documentos exigidos no artigo 3o.
Parágrafo único. A exigência contida no inciso III poderá ser suprida com a comprovação pela requerente da existência dos aludidos bens, perfazendo o mesmo valor citado, em nome de empresa controlada, controlada ou da qual seja coligada.

Art. 3o O pedido com a identificação do requerente e dos estabelecimentos que deverão ser beneficiados pelo regime especial deverá ser instruído com os seguintes documentos:
I - cópia do ato constitutivo da empresa e alterações posteriores;
II - documentos comprobatórios da propriedade dos bens de que trata o inciso III do artigo anterior;
III - termo de avaliação dos bens a que se refere o inciso anterior, firmado pelo Agente Arrecadador-Chefe da Agência Fazendária de onde os mesmos estiverem situados;
IV - relação dos sócios da empresa, indicando os respectivos endereços e números de inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda e do Registro Geral da Célula de Identidade, além do órgão expedidor;
V - certidões negativas de protesto de títulos, de falência e concordata e de execuções fiscais, em nome da empresa e de seus sócios, quando for o caso, expedidas pelos Cartórios competentes das Comarcas dos respectivos domicílios;
VI - certidões negativas de débito estadual, expedidas pela Agência Fazendária do domicílio do estabelecimento e pela Procuradoria Fiscal do Estado de Mato Grosso;
VII - demonstrativo do montante das operações ou prestações, e do correspondente ICMS recolhido, referente ao período previsto, em cada caso, no Anexo I, acompanhado de fotocópias do livro Registro de Apuração do ICMS onde foram feitos os respectivos lançamentos;
VIII - certidão fornecida pela Prefeitura do Município onde estiver situado o estabelecimento requerente, conforme Anexo III.

§ 1o A exigência de apresentação dos documentos mencionados nos incisos V a VIII deste artigo, bem como cumprimento dos requisitos apontados dos incisos IV e V do artigo anterior, são extensivos a todos os estabelecimentos que irão se beneficiar do regime.
§ 2o No caso de participar(em) da sociedade outra(s) pessoa(s) jurídica(s), deverão também ser anexados os documentos indicados nos incisos I, V e VI, referentes a(s) mesma(s) e aos sócios, bem como acrescidos os nomes e as informações que lhes são pertinentes à relação de que trata o inciso IV.
§ 3o Na hipótese de ser a empresa constituída na forma de sociedade anônima ou cooperativa, os documentos citados nos incisos IV, V e VI e no § 1o, correspondentes aos sócios, serão exigidos dos membros da diretoria.”

Vejamos, na hipótese, as condutas atribuídas aos réus/apelantes e a tramitação do processo administrativo de concessão do benefício fiscal.
No caso, a empresa Campo Oeste Importação e Exportação Ltda. solicitou junto à SEFAZ, na data de 28/01/98, Regime Especial para recolhimento do ICMS mensal, consoante se infere do requerimento à fl. 312-TJ.
Em relação ao apelante Jairo Carlos, Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais - AFATE, o Ministério Público atribuiu à conduta de ter analisado a documentação para a concessão do Regime Especial da empresa Campo Oeste Importação e Exportação Ltda., admitindo a justificativa quanto a não observação de que a situação cadastral da empresa perante o fisco estava irregular no que diz respeito à composição societária, uma vez que atestou a regularidade da sócia Corgal Com. Imp. e Exportação Ltda., a qual já havia se retirado da sociedade desde dezembro/1997, e, ainda, quanto a não apresentação de certidões negativas de protesto de títulos, referente aos sócios, limitando-se, apenas, a mencionar a falta da certidão do sócio Valdir Mendes Ferreira e confirmando as demais certidões, exigidas na Portaria no 009/97-SEFAZ.
Do processo administrativo, observa-se que Jairo Carlos (fl. 436-TJ), na função de AFATE, afirmou que “(...) certidões negativas, fls. 114/116, 118, 120/123, EXCETO a de Protesto de Títulos dos sócios (...) Pelo não cumprimento das exigências do art. 2o, da Port. 009/97-SEFAZ, a requerente, às fls. 112, declarou a intenção de apresentar à SEFAZ/MT Carta de Fiança Bancária, assim que for solicitada. Pelo exposto, submetemos o presente à apreciação e decisão superior (...)”.
Verifica-se, pois, que Jairo analisou os documentos da empresa, fazendo constar as certidões existentes e a faltante, assim como, a intenção da empresa de apresentar Carta de Fiança Bancária, diante do não cumprimento de todas as exigências do art. 2o da Portaria 009/97-SEFAZ.
Quanto ao apelante Carlos Marino, à época Gerente de Processos Especiais - GPE, da mesma forma que o agente Jairo Carlos, lhe foi atribuída à conduta de ter admitido que a empresa Campo Oeste apresentou todas as certidões negativas, conforme exigência do art. 3o, VIII, da Portaria no 009/97-SEFAZ, determinando o prosseguimento do procedimento administrativo para a concessão do benefício.
Dos autos do processo administrativo, verifica-se que após a análise do servidor Jairo, o apelante Carlos Marino ratificou as informações por ele apresentadas e encaminhou à consideração superior (CGSIAT) (fl. 443-TJ), nos seguintes termos:
“(...) Apresentou todas as certidões negativas exigidas, inclusive da Prefeitura (anexo III).
Oferece fiança bancária mediante o deferimento, por não cumprir com todas exigências prevista na Instrução, ou melhor art. 2o da Portaria 009/97.
Examinando as documentações encaminhadas, verificamos que a empresa Matriz é estabelecida no Município de Dourados-MS, com filial no Estado do Paraná (Paranaguá), operando com produtos agrícolas, indústria extrativista e transportes. (...)” (sic fl. 443-TJ)

Do mesmo modo que Jairo, o apelante Carlos Marino realizou novamente a análise dos documentos e noticiou a intenção da empresa em oferecer Carta de Fiança Bancária, diante do descumprimento de todas as exigências constantes da Portaria 009/97.
Já a apelante Eliete Maria, Fiscal de Tributos Estaduais, da mesma forma que Carlos Marino e Jairo, lhe foi atribuída à conduta de admitir em seu parecer no 128/GPE/CT, de 19.02.1998, que a contribuinte Campo Oeste apresentou todas as certidões.
Verifica-se que, após o parecer alhures mencionado, o processo administrativo foi encaminhado para a Coordenadora Leda Regina, que determinou à Coordenadoria de Fiscalização - COFIS para diligenciar in loco, por se tratar de contribuinte “inscrito recém no Estado” (fl. 445-TJ).
A COFIS, em seguida, encaminhou o procedimento ao Gerente Executivo de Fiscalização, que indicou o FTE (Fiscal de Tributos Estadual) Dorival Dias França para verificar e informar o solicitado pela CGSIAT (fl. 446-TJ).
Com relação ao apelante Dorival Dias França, Fiscal de Tributos Estaduais, o Ministério Público lhe atribuiu a conduta de fazer falsa declaração ao redigir o documento de fl. 157-TJ, informando que, em 30.11.1998, existiam 1.914.654 (um milhão, novecentos e quatorze mil, seiscentos e cinquenta e quatro) toneladas de produtos diversos numa pequena sala comercial situada em Edifício localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça nesta capital e, também, a conduta de afirmar a veracidade de informações prestadas pelo contribuinte no processo de concessão do regime especial.
Constata-se dos autos, que em 14 de março de 1998, o apelante Dorival, Fiscal de Tributos, junto ao Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, no Termo de Ocorrência (fl. 453-TJ), certificou que “damos início ao serviço de fiscalização acompanhamento fiscal, conforme ordem de serviço no 2525 (...), com levantamento fiscal (...) ref. ao Programa “OPA- (Operações com Produtos Agrícolas)” e, em 30 de novembro de 1998, no Termo de Fiscalização, certificou que:
“(...) nesta data concluímos o serviço de Fiscalização iniciado em 14/03/1998, conforme Ordem de Serviço no 2525-9 COFIZ/GEFIS e, após acompanhamento mensal das atividades e levantamento efetuados nos livros e demais documentos da empresa, constatamos as Regularidades, não tendo observado nenhuma irregularidade no período de 01/01 a 30/11/1998 (...)”. (fl. 456-TJ)

Verifica-se dos documentos aos autos, que tanto a concessão do benefício quanto a sua renovação, foram deferidos pela Coordenadora-Geral do Sistema Integrado de Administração Tributária (fls. 447 e 460-TJ), Leda Regina de Moraes Rodrigues.
A empresa Campo Oeste Importação e Exportação Ltda., de fato, foi favorecida de forma ilegal com o benefício de Regime Especial para o recolhimento do imposto (ICMS), já que não preenchia os requisitos necessários para a sua concessão, situação que ensejou num prejuízo ao Estado de Mato Grosso, pela falta de recolhimento do tributo, no montante de R$ 4.862.150,08 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e cinquenta reais e oito centavos) (AIIM no 40865 e 40866) (fls. 50/54-TJ).
Contudo, não obstante a participação dos réus, ora apelantes, no processo administrativo que ensejou à concessão do benefício de Regime Especial à empresa Campo Oeste Importação e Exportação Ltda., verifica-se que a competência para análise e conclusão final do procedimento é da Coordenadora-Geral do Sistema de Tributação-SEFAZ, Sra. Leda Regina Morais Rodrigues (fls. 447 e 460-TJ).
Vejamos o que diz a Portaria no 009/97, in verbis:
“[...]
Art. 7o O requerimento dirigido ao Coordenador-Geral do Sistema Integrado de Administração Tributária - CGSIAT, convenientemente instruído nos termos desta Portaria, deverá ser entregue na Agência Fazendária do domicílio fiscal do interessado ou no Protocolo Geral da Secretaria de Estado de Fazenda, que o encaminhará à Gerência de Processos Especiais da Coordenadoria de Tributação - GPE/CT.
Art. 8o A Gerência de Processos Especiais da Coordenadoria de Tributação de posse do requerimento e demais documentos:
I - verificará se o mesmo está devidamente instruído em conformidade com esta Portaria;
II - atestará a veracidade das informações fornecidas pelo requerente através do demonstrativo a que alude o inciso VII do artigo 3o;
III - formalizará o processo encaminhando-o em seguida à Coordenadoria-Geral do Sistema Integrado de Administração Tributária.
Art. 9o A Coordenadoria de Tributação, através de sua Gerência de Processos Especiais, após obter dados sobre a situação cadastral do interessado, à luz da legislação vigente, apreciará o pedido de regime especial, analisando todas as informações prestadas pelo contribuinte, pela Agência Fazendária e pela Prefeitura Municipal, bem como as exaradas nos demais documentos, opinando pela concessão, ou não, do regime, encaminhado o processo em seguida à Coordenadoria-Geral do Sistema Integrado de Administração Tributária.
§ 1o O pedido que não esteja acompanhado de toda a documentação exigida será indeferido de plano e o processo devolvido ao requerente.
§ 2o Quando atendidos os requisitos exigidos, a GPE/CT apreciará o mérito do pedido no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Art. 10 Nas hipóteses previstas no artigo 4o, o deferimento do pedido ficará condicionado a apresentação, junto à CGSIAT, de escritura pública da hipoteca de 1o (primeiro) grau, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de localização do(s) bem(ns), ou da fiança bancária, conforme o caso.
Art. 11 Deferido o pedido pela CGSIAT, esta fará publicar no Diário Oficial do Estado o Comunicado de concessão do regime especial, fornecendo uma cópia ao interessado, após a devida averbação junto à GPE/CT.
Art. 12 A manutenção do regime especial implicará a observância pelo detentor do benefício das seguintes exigências:
I - identificação de sua condição de portador do regime especial, mediante aposição, nos documentos fiscais que acobertarem as operações e prestações contempladas com este regime, dos controles estabelecidos por esta Secretaria em ato específico;
II - pontualidade no recolhimento do ICMS devido;
III - aceitação dos valores fixados em Lista de Preços Mínimos, divulgada por ato desta Secretaria;
IV - cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessórias;
V - recolhimento do ICMS em valores compatíveis com sua atividade;
VI - comprovação da entrega da Guia de informação e Apuração do ICMS - GIA, instituída pela Portaria No 103/96-SEFAZ, de 18.12.96.
Parágrafo único. Impõe-se ainda ao detentor do regime especial de que trata esta Portaria, a obrigatoriedade de comunicar imediatamente à Coordenadoria de Tributação, qualquer alteração havida nos dados cadastrais e atos constitutivos da empresa.
Art. 13 - A Coordenadoria de Fiscalização manterá rigoroso e permanente controle das empresas detentoras de regime especial, comunicando à CGSIAT o descumprimento de qualquer obrigação tributária por parte das mesmas, para a aplicação do disposto no artigo seguinte. (Nova redação dada ao Artigo pela Port. n° 31/97; Efeitos a partir de 07/05/97).
Art. 14 O descumprimento das normas constantes desta Portaria e demais disposições da legislação vigente acarretará o cancelamento do regime especial, não sendo admitido qualquer pedido de reconsideração ou recurso eventualmente interposto pelo infrator.
§ 1o O cancelamento do regime especial de qualquer estabelecimento da empresa requerente ensejará a aplicação de idêntica mediada aos demais beneficiados pelo regime.
§ 2o O ato que cancelar o regime especial determinará o recolhimento, quando exigidos, de todos os documentos de controle ainda não utilizados, procedimento que também será adotado no caso de suspensão, cassação ou baixa de inscrição estadual do estabelecimento.
Art. 15 O termo de início de vigência do regime especial será a data da publicação do Comunicado de sua concessão no Diário Oficial do Estado.
§ 1o Ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, os regimes especiais concedidos no curso de cada ano terão validade até 31 (trinta e um) de dezembro do mesmo ano.
§ 2o Os regimes especiais concedidos com base em fiança bancária terão sua validade expirada 01 (um) mês antes do vencimento da garantia.
Art. 16 A renovação do regime especial, exceto quando garantido por fiança bancária, poderá ser concedida automaticamente ao contribuinte que tiver cumprido com o disposto no artigo 12 desta Portaria, durante o período de 2 (dois) anos consecutivos de vigência do benefício fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de a concessão do regime especial ser embasada em fiança bancária, a sua renovação dependerá também, da apresentação de nova garantia, na forma do artigo 4o.
Art. 17 A critério do fisco, e mediante anuência do Coordenador-Geral do SIAT, poderá ser concedido regime especial a empresas que, fazendo jus, de fato, e tendo imperiosa necessidade do tratamento diferenciado, não possam eventualmente atender a determinados requisitos desta Portaria.
Art. 18 Sem prejuízo das demais disposições, a concessão do regime especial será sempre facultativa, ficando reservado à CGSIAT o direito de negá-lo ou exigir outros requisitos, além dos previstos nesta Portaria.
Art. 19 No interesse do fisco, o Coordenador-Geral do SIAT poderá, a qualquer tempo, em ato formal, alterar, suspender ou revogar o regime especial concedido.
Art. 20 O beneficiário do regime especial poderá requerer o seu cancelamento à autoridade fiscal concedente. [...]”. (destaquei)

Comparando a conduta dos apelantes Jairo Carlos de Oliveira, Carlos Marino Soares, Eliete Maria e Dorival Dias, ao previsto no dispositivo legal, entendo que ocorreu certa mitigação à exigência dos requisitos elencados na Portaria no 009/97-SEFAZ, para a concessão do regime especial à empresa interessada. Entretanto, tal análise, foi submetida à Coordenadora-Geral do SIAT, competente para decidir o pleito.
Com efeito, para que o proceder dos servidores da SEFAZ, à época dos fatos, se enquadre ao disposto no art. 10, incisos II e VII, da LIA, deve ficar comprovado o elemento subjetivo da conduta.
Entretanto, para a tipificação do agir administrativo como ato de improbidade, como pretende o órgão ministerial, é exigível a prova do agir doloso ou culposo do agente público. Ou seja, indispensável a evidência de que o gestor praticou ato com “vontade livre e consciente de se conduzir contra a probidade administrativa ou pelo menos agir nessa direção, assumindo o risco do resultado”.
Na espécie, como já salientado, dos elementos probatórios trazidos aos autos, não é possível verificar dolo ou culpa na conduta dos agentes públicos. O contexto fático não revela que eles agiram eivados de má-fé, desonestidade e deslealdade com o intuito de beneficiar a empresa Campo Oeste Importação e Exportação Ltda.
Para corroborar com tal afirmação, a testemunha Mailsa Silva de Jesus, fiscal aposentada da SEFAZ, que à época dos fatos estava em exercício, afirmou que Jairo era o responsável de verificar se todos os documentos estavam no processo; era responsável pela constatação dos documentos; que em relação a Carlos Marino, ele a substituiu na gerência do regime especial e fazia apenas o trabalho de verificação da documentação, recepcionava o processo e encaminhava para a coordenadora, que tinha competência pra decidir. (CD-ROM à fl. 6.355-TJ).
Afirmou, ainda, que a Coordenadora tinha o “poder” de deferir regime especial ainda que não preenchidos os requisitos elencados na Portaria.
Além disso, ressalta-se que os réus, ora apelantes, foram submetidos a processo administrativo disciplinar, no âmbito interno da SEFAZ, para a investigação das irregularidades apontadas pelo Ministério Público, noticiando que o apelante Jairo foi absolvido ou não indiciado e que a apelante Eliete não foi indiciada.
O apelante Carlos Marino demonstrou nos autos que respondeu ao Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pelo Decreto no 1.349/2000, publicado no DOE de 18/05/2000, que apurou os fatos denunciados, concluindo pelo seu não indiciamento (577/583-TJ). Quanto ao Processo Judicial perante a Justiça Federal no 2004.36.00.008639-2, foi rejeitada a denúncia por falta de justa causa, por se tratar a atividade do gerente da GPE meramente informativa e burocrática (www.trf1.jus.br), sendo rejeitada a denúncia, ainda, com relação aos apelantes Eliete Maria Dias Ferreira, Jairo Carlos de Oliveira e Dorival Dias França.
Jairo Carlos de Oliveira e Eliete Maria Dias Ferreira Modesto, também responderam ao Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pelo Decreto no 1.349/2000, publicado no DOE de 18/05/2000, que concluiu pelo seu não indiciamento, por não ter poder decisório (fls. 2.909/2.939-TJ e fl. 2.959-TJ - Jairo) (fls. 800/803-TJ - Eliete).
Já em relação ao apelante Dorival Dias França, foi proferida decisão administrativa (PAD instaurado pelo Decreto no 1.349/2000, publicado no DOE de 18/05/2000) absolvendo-o (fls. 1.119/1.136-TJ e 969-verso/970-verso), respondendo, ainda, por processo criminal, no qual foi absolvido por sentença, que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça e transitada em julgado (Apelação Criminal no 148039/2015 – www.tjmt.jus.br). Ressalto, por oportuno, que foram absolvidos no citado processo criminal os apelantes Eliete Maria, Jairo Carlos e Carlos Marino.
Desse modo, não restou demonstrada nos autos, de forma segura e induvidosa a intenção de causar algum tipo de dano ao erário, seja pelos agentes públicos, seja pela pessoa jurídica e física beneficiada.
Assim, não verifico como imputar a conduta ímproba a agentes públicos que atuaram com base em interpretação razoável de dispositivos legais, sobre as quais não houve comprovação, de inidoneidade ou de que teriam sido realizadas com intuito direcionado à lesão da Administração Pública.
Nesse sentido, vejamos, in verbis:
“AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE DOLO APTO A CARACTERIZAR A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. O juízo acerca da ilegalidade do ato tido como ímprobo, sem a devida demonstração do elemento subjetivo dos agentes públicos, não é suficiente para a condenação por improbidade administrativa (precedentes idênticos). 2. "É razoável presumir vício de conduta do agente público que pratica um ato contrário ao que foi recomendado pelos órgãos técnicos, por pareceres jurídicos ou pelo Tribunal de Contas. Mas não é razoável que se reconheça ou presuma esse vício justamente na conduta oposta: de ter agido segundo aquelas manifestações, ou de não ter promovido a revisão de atos praticados como nelas recomendado, ainda mais se não há dúvida quanto à lisura dos pareceres ou à idoneidade de quem os prolatou. Nesses casos, não tendo havido conduta movida por imprudência, imperícia ou negligência, não há culpa e muito menos improbidade. A ilegitimidade do ato, se houver, estará sujeita a sanção de outra natureza, estranha ao âmbito da ação de improbidade." (REsp no 827.445/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Relator p/ acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, in DJe 8/3/2010). 3. "A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que se faz necessária a comprovação dos elementos subjetivos para que se repute uma conduta como ímproba (dolo, nos casos dos artigos 11 e 9o e, ao menos, culpa, nos casos do artigo 10), afastando-se a possibilidade de punição com base tão somente na atuação do mal administrador ou em supostas contrariedades aos ditames legais referentes à licitação, visto que nosso ordenamento jurídico não admite a responsabilização objetiva dos agentes públicos." (REsp no 997.564/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, in DJe 25/3/2010). 4. Agravos regimentais providos.” (AgRg no REsp 1065588/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 21/02/2011) (destaquei)

Quanto à apelante Campo Oeste Importação e Exportação Ltda. e ao apelante Valcir Mattione, gerente da empresa, tenho que o simples fato de a empresa ter tido o êxito no pedido de concessão de regime especial não induz, por si só, a conclusão de favorecimento. O favorecimento, pelo contrário, em nenhum momento, foi demonstrado.
Para que subsista o juízo condenatório sentencial tem de haver prova do conluio ou alguma participação que denote que as partes auferiram, de forma culposa, benefícios em decorrência de burla ao referido procedimento administrativo para concessão de benefício para recolhimento de imposto.
Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E REGIMENTAIS. TERMO DE AJUSTE DE RECOLHIMENTO DE ISSQN ANULADO. ART. 10 DA LEI 8.429/1992. ELEMENTO SUBJETIVO DA EMPRESA. CULPA NÃO DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CABIMENTO. DEMAIS SANÇÕES DO ART. 12 DA LIA INCABÍVEIS. 1. (...). 2. O posicionamento firmado pela Primeira Seção é que se exige dolo, ainda que genérico, nas imputações fundadas nos arts. 9o e 11 da Lei 8.429/1992 (enriquecimento ilícito e violação a princípio), e ao menos culpa, nas hipóteses do art. 10 da mesma norma (lesão ao erário). 3. Hipótese em que não restou demonstrada a presença de culpa da empresa (imperícia, imprudência ou negligência) ao firmar termo de ajuste de recolhimento de ISSQN proposto pela municipalidade, em desconformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, norma esta destinada primariamente ao gestor público. 4. (...). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (REsp 1277917/AP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 26/09/2013) (destaquei)

Como já fundamentado, o propósito de favorecimento à empresa ré apelante não veio respaldado pelo contexto fático, não podendo se confundir meras irregularidades com ato de improbidade administrativa, o qual se caracteriza por uma ilegalidade qualificada pelo intuito desonesto e doloso do agente.
Sobre o ato de improbidade administrativa, trago à colação, julgado deste Sodalício, in verbis:
“RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO NÃO-UNÂNIME PROFERIDO EM APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESCARTE, POR INCINERAÇÃO, DAS QUARTAS VIAS DAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA DE ICMS – CONDUTA PRATICADA EM RAZÃO DO MOMENTO HISTÓRICO E SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MATO GROSSO POR OCASIÃO DOS FATOS E DA CARÊNCIA DE PESSOAL E DE EQUIPAMENTOS PARA PROCEDER-SE AO PROCESSAMENTO DE TODAS AS NOTAS FISCAIS COLETADAS – AUSÊNCIA DE DOLO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES REPRESENTADAS EM TAIS VIAS DE NOTAS FISCAIS – PORTARIA N. 013/94/CAD/SEFAZ – VIOLAÇÃO NÃO OCORRIDA – IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADA – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a configuração da improbidade administrativa é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando para tanto a prática de mera ilegalidade ou irregularidade administrativa, se estas não vêm acompanhadas daqueles predicados negativos. 2. Não há falar-se em improbidade administrativa decorrente do descarte, mediante incineração, das quartas vias das notas fiscais de ICMS por servidores da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso se a prova documental e oral produzida na demanda conduz à conclusão de que o ato tido como ímprobo foi praticado não por desonestidade ou má-fé, mas em razão do momento histórico e socioeconômico vivido pelo Estado de Mato Grosso por ocasião dos fatos e da carência de pessoal e de equipamentos para proceder-se ao processamento de todas as notas fiscais coletadas pela referida Secretaria. 3. (...).” (EI 116493/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 25/09/2015) (destaquei)

Dessa forma, como a Lei de Improbidade Administrativa tem caráter extremamente repressivo, com sanções graves, devem ser observados criteriosamente os seus requisitos para a condenação de um agente público pela prática de ato de improbidade. Não há, assim, como enquadrar os atos investigados pelo Ministério Público, e que ensejaram o ajuizamento da presente ação civil pública, como ímprobos, porquanto ausente elemento de prova a indicar que houvesse intenção dolosa ou culposa dos servidores públicos de favorecer empresa com a concessão de benefício tributário sem que preenchesse os requisitos legais.
Outrossim, como destacado pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, no julgamento do RAC no 34835/2016, “é sabido que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para se beneficiar, mas daí exigir que uma empresa privada tenha pleno conhecimento de requisitos legais, contidos numa Portaria, para a concessão de benefícios fiscais, punindo-a por improbidade administrativa, a título de culpa, é demasiadamente excessivo”.
Contudo, tal circunstância não impede o integral ressarcimento ao erário dos valores tributários que o Estado deixou de recolher em razão da concessão do benefício de Regime Especial, como determinado pelo magistrado a quo.
Nesse sentido, colaciono a ementa do julgado alhures mencionado, in verbis:
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - IRREGULARIDADES COMETIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS DA SEFAZ/MT PARA BENEFICIAR EMPRESA COM REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA COTA DE RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS - REJEITADA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - AFASTADA - MÉRITO – RECURSOS INTERPOSTOS PELOS SERVIDORES JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, CARLOS MARINO SOARES DA SILVA e JOAQUIM GONÇALVES MONTEIRO - PROVAS INSUFICIENTES PARA A IMPUTAÇÃO DAS PENALIDADES DA LEI N. 8.429/92 – AUSÊNCIA DE CONDUTA ÍMPROBA – RECURSOS PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS INTERPOSTOS POR ELVIS ANTÔNIO KLAUK e BRASGÃO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS VALORES TRIBUTÁRIOS QUE O ESTADO DEIXOU DE ARRECADAR EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE REGIME ESPECIAL – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
A sentença exarada foi fundamentada, como exige o ordenamento pátrio (art. 93, IX, CF e art. 11 do CPC/15), tendo a magistrada proferido a decisão conforme o seu convencimento motivado (art. 371, CPC/15), após a análise das condutas de cada requerido, não havendo que se falar em nulidade desta por ausência de individualização das penas impostas aos recorrentes e, muito menos, por falta de fundamentação. Pelo disposto nos incisos do art. 23, da Lei n. 8.429/92, não se pode dar guarida à tese de que a prolação de sentença após 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação acarreta a prescrição intercorrente, já que o dispositivo legal estabelece tão somente a prescrição quinquenal para o ajuizamento da ação.
Diante da ausência de provas suficientes a respaldar a manutenção da condenação dos servidores públicos Jairo Carlos de Oliveira, Carlos Marino Soares da Silva e Joaquim Gonçalves Monteiro, a reforma da sentença combatida para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial é medida que se impõe.
Os beneficiários do Regime Especial irregularmente concedido, devem ressarcir integralmente os valores tributários que o Estado deixou de arrecadar.” (Ap 34835/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 03/09/2018) (destaquei)

Afasta-se, entretanto, as demais sanções: multa civil e proibição de contratar com o poder público.
Com tais considerações, i) DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por Jairo Carlos de Oliveira, Carlos Marino Soares da Silva, Eliete Maria Dias Ferreira e Dorival Dias França, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública por atos de improbidade administrativa; ii) DOU PROVIMENTO EM PARTE aos recursos de apelação interpostos por Campo Oeste Importação e Exportação Ltda. e Valcir Mattioni, para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, determinando, tão-somente, o integral ressarcimento ao erário dos valores tributários que o Estado deixou de recolher em razão da concessão do benefício de Regime Especial, devidamente corrigido.
É como voto.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a.VOGAL)
Acompanho o voto do Relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o.VOGAL)
Peço vista dos autos.

EM 30 DE OUTUBRO DE 2018:
APÓS O VOTO DO RELATOR, PROVEU EM PARTE O RECURSO DE CAMPO OESTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, E PROVEU O RECURSO DOS DEMAIS AUTORES, ACOMPANHADA DA 1a VOGAL, PEDIU VISTA O 2o VOGAL.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

É esta a conclusão do voto do conspícuo Desembargador José Zuquim Nogueira:

[...] Com tais considerações, i) dou provimento aos recursos de apelação interpostos por Jairo Carlos de Oliveira, Carlos Marino Soares da Silva, Eliete Maria Dias Ferreira e Dorival Dias França, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública por atos de improbidade administrativa; ii) dou provimento em parte aos recursos de apelação interpostos por Campo Oeste Importação e Exportação Ltda. e Valcir Mattioni, para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, determinando, tão-somente, o integral ressarcimento ao erário dos valores tributários que o Estado deixou de recolher em razão da concessão do benefício de Regime Especial, devidamente corrigido. [...].

Trata-se de ação civil pública de responsabilidade por atos de improbidade administrativa com pedido de ordem liminar de indisponibilidade de bens, afastamento do cargo público e exceção ao sigilo fiscal e bancário proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Ministério Público Federal contra Leda Regina Moraes Rodrigues; Jairo Carlos de Oliveira; Walter César de Mattos; Eliete Maria Dias Ferreira Modesto; Carlos Marino Soares da Silva; Dorival Dias França; Campo Oeste Importações e Exportação Ltda.; Valcir Mattioni e Edmilson Mendes, com a pretensão de condenação destes nas sanções previstas na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
A pretensão foi julgada improcedente em relação ao réu Walter César de Mattos e parcialmente procedente em relação aos demais.
É este o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, improcedente o pedido em relação ao requerido Walter Cesar de Mattos e julgo parcialmente procedente os pedidos condenar os requeridos Leda Regina Moraes Rodrigues; Dorival Dias França; Jairo Carlos de Oliveira; Carlos Marino S. Silva; Eliete Maria Dias Ferreira Modesto; Valcir Mattioni; Edmilson Mendes e Campo Oeste Importações e Exportação Ltda. pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, incisos II e VII e art. 11, caput, da Lei n.o 8.429/92, aplicando-lhes as seguintes sanções:
- ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, cujo valor à época foi de R$ 4.862.150,08 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e cinquenta reais e oito centavos), devidamente acrescidos de juros moratórios de um (01) por cento ao mês, a partir da citação dos requeridos, corrigido pelo INPC/IBGE, desde a lavratura dos autos de infração e imposição de multa, solidariamente entre os requeridos.
- proibição de contratarem com o Poder Público ou receberem benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos;
- o pagamento de multa civil para cada um dos requeridos, de forma individual, no valor correspondente a 10% do dano ao erário, acrescidos de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da data da sentença, a ser destinado ao erário Estadual.
- a suspensão dos direitos políticos dos requeridos Leda e Adilson pelo prazo de 06 (seis) anos, nos termos do art. 12, II, da Lei no 8.429/92.
Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e despesas processuais.
Por consequência, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Transitada em julgado, aguarde-se na secretaria da Vara pelo prazo de quinze (15) dias eventual pedido de execução. Decorrido o prazo e nada sendo requerido, certifique-se, expeça-se o necessário e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. [...]. (fls. 6.676/6.688verso, volume XXVIII).

Interpuseram recurso de apelação Leda Regina Moraes Rodrigues; Jairo Carlos de Oliveira; Eliete Maria Dias Ferreira Modesto; Carlos Marino Soares da Silva; Dorival Dias França; Campo Oeste Importações e Exportação Ltda.; Valcir Mattioni e Edmilson Mendes.
Eis as condutas atribuídas aos apelantes:

I – LEDA REGINA MORAES RODRIGUES
[...] Na qualidade de Coordenadora Geral do Sistema de Tributação da SEFAZ-MT, a requerida concedeu irregularmente benefício fiscal (regime especial de recolhimento de ICMS) à firma Campo Oeste Importação e Exportação Limitada, de propriedade do requerido VALDIR MENDES FERREIRA & outros, não obstante a mesma tenha deixado de atender às exigências da Portaria no 09/97 da SEFAZ-MT, que disciplina a matéria.
Vale esclarecer que, ao conceder o mencionado benefício fiscal, a SEFAZ-MT abre mão do recolhimento do tributo no ato de sua passagem pelo posto fiscal (ou seja, antes da mercadoria deixar nosso Estado, cujo não recolhimento é mais fácil de ser coibido) para permitir o recolhimento futuro, após a mercadoria já ter saído de nosso território.
As exigências previstas nos arts. 2o e 3o da citada portaria buscam garantir que o referido benefício fiscal só seja concedido às empresas sólidas, constituídas há tempos em nosso território e cumpridoras de suas obrigações tributárias.
O requerimento para a concessão do regime especial de recolhimento de ICMS, deve ser religiosamente instruído com os documentos identificados no art. 3o, para que seja demonstrado que o peticionário atende a todas as exigências acima.
Assim agindo, a requerida LEDA REGINA, na qualidade de agente pública, praticou improbidade administrativa que causou lesão ao erário, por meio de omissão dolosa, que ensejou perda patrimonial dos bens ou haveres da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, notadamente: concedendo benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
Portanto, nota-se que a conduta da Sr.a LEDA REGINA amoldou-se perfeitamente à capitulação do art. 10, VIII, da Lei no 8.429/92.
Numa segunda leitura do Diploma no 8.429/92, temos também que a requerida LEDA REGINA, na qualidade de agente pública, praticou improbidade administrativa que atentou contra os princípios da Administração Pública, por meio de ação que violou os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: praticou ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.
Por fim, num enquadramento mais apurado, nota-se que a conduta da Sr.a LEDA REGINA também se amoldou perfeitamente à capitulação do art. 11, I, da Lei no 8.429/92. [...]. (fls. 25/26, volume I). [com caixa alta e negrito no original];

II – CAMPO OESTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA
[...] A requerida, como contribuinte, beneficiava-se comodamente com a conduta ilegal dos agentes públicos requeridos, mediante prévio conluio acordado entre tais agentes públicos e os seus sócios, obtendo o regime especial indevido, de forma ilícita, sem preencher os requisitos exigidos para tanto, deixando de recolher vultuosas somas para os cofres públicos a título de imposto ICMS, devendo-lhe também ser aplicada, no que couber, as penalidades da lei de improbidade administrativa, na qualidade de pessoa jurídica.
Assim sendo, podemos dizer que a requerida Campo Oeste Importação e Exportação Limitada, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, através de seus sócios previamente conluiados com os demais requeridos, induziu ou concorreu para a prática de improbidade administrativa que causou lesão ao erário, por meio de ação dolosa, que ensejou perda patrimonial dos bens ou haveres da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, notadamente: induziu ou concorreu para a concessão de benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
Portanto, nota-se que a conduta da requerida Campo Oeste Imp. e Exp. Ltda. amoldou-se perfeitamente à capitulação do art. 10, VIII, c.c. art. 3o, ambos da Lei no 8.429/92.
Numa segunda leitura do Diploma no 8.429/92, temos também que a requerida Campo Oeste Imp. e Exp. Ltda., na qualidade de pessoa jurídica de direito público privado, através de seus sócios previamente conluiados com os demais requeridos, induziu ou concorreu para a prática de improbidade administrativa que atentou contra os princípios da Administração Pública, por meio de ação que violou os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: induziu ou concorreu para a prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.
Por fim, num enquadramento mais apurado, nota-se que a conduta da requerida Campo Oeste Imp. e Exp. Ltda. também se amoldou perfeitamente à capitulação do art. 11, I, c.c. art. 3o, ambos da Lei no 8.429/92. [...]. (fls. 27/28, volume I). [com caixa alta e negrito no original];

III – VALCIR MATTIONE
[...] Este requerido atuava como gerente informal da firma Campo Oeste Importação e Exportação Limitada, junto ao escritório estabelecido como ‘fachada’ nesta capital.
Sua responsabilidade, como gerente nomeado, é inquestionável (vide cláusula 5a do contrato social da empresa – fls. 93-PJ).
Seu comprometimento resta evidente, máxime quando se observa os documentos de fls. 243/247-PJ. O mesmo requisitava, ao seu bel prazer, autorizações de impressão de documentos fiscais junto à SEFAZ-MT (em 23/10/1997; em 25/03/1998; em 27/04/1998; em 22/07/1998; em 18/11/1998). Praticava, com veemência, os atos de gerência e administração, como responsável, de fato, pela referida pessoa jurídica.
Assim agindo, o requerido VALCIR, na qualidade de gerente nomeado da pessoa jurídica Campo Oeste Imp. e Exp. Ltda., previamente conluiado com os demais requeridos, induziu ou concorreu para a prática de improbidade administrativa que causou lesão ao erário, por meio de ação dolosa, que ensejou perda patrimonial dos bens ou haveres da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, notadamente: induziu ou concorreu para a concessão de benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
Portanto, nota-se que a conduta do requerido VALCIR amoldou-se perfeitamente à capitulação do art. 10, VIII, c.c art. 3o, ambos da Lei no 8.429/92.
Numa segunda leitura do Diploma no 8.429/92, temos também que o requerido VALCIR, na qualidade de gerente nomeado da pessoa jurídica Campo Oeste Imp. e Exp. Ltda., previamente conluiado com os demais requeridos, induziu ou concorreu para a prática de improbidade administrativa que atentou contra os princípios da Administração Pública, por meio de ação que violou os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: induziu ou concorreu para a prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento diverso daquele previsto, na regra de competência.
Por fim, num enquadramento mais apurado, nota-se que a conduta do requerido VALCIR também se amoldou perfeitamente à capitulação do art. 11, I, c.c. art. 3o, ambos da Lei no 8.429/92. [...]. (fls. 28/29, volume I). [com caixa alta e negrito no original];

IV – JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA
[...] O Sr. JAIRO não observou que a situação cadastral da empresa Campo Oeste Importação e Exportação Limitada estava irregular no que diz respeito à composição societária, quando da análise da documentação que instruiu o pedido inicial de regime especial.
Em seu despacho às fls. 17-PJ, o Sr. JAIRO atestou até mesmo a regularidade da sócia Corgal Com. Imp. e Exportação Ltda., a qual já havia se retirado da indigitada sociedade desde Dezembro/1997.
O Sr. JAIRO mostrou-se indiferente ao disposto no art. 3o, § 2o, da Portaria no 09/97-SEFAZ, no que tange à participação de outra pessoa jurídica na referida sociedade. Comportou-se indiferente também à ausência de certidões negativas de protesto de títulos, referente aos sócios, limitando-se apenas a mencionar a falta da certidão do sócio VALDIR MENDES FERREIRA.
Assim agindo, o requerido JAIRO, na qualidade de agente público, previamente conluiado com os demais requeridos, praticou improbidade administrativa que causou lesão ao erário, por meio de ação dolosa, que ensejou perda patrimonial dos bens ou haveres da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, notadamente: concedendo benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
Portanto, nota-se que a conduta do Sr. JAIRO amoldou-se perfeitamente à capitulação do art. 10, VIII, da Lei no 8.429/92.
Numa segunda leitura do Diploma no 8.429/92, temos também que o requerido JAIRO, na qualidade de agente público, previamente conluiado com os demais requeridos, praticou improbidade administrativa que atentou contra os princípios da Administração Pública, por meio de ação que violou os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: praticou ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.
Por fim, num enquadramento mais apurado, nota-se que a conduta do Sr. JAIRO também amoldou-se perfeitamente à capitulação do art. 11, I, da Lei no 8.429/92. [...]. (fls. 29/30, volume I). [com caixa alta e negrito no original];

V – DORIVAL DIAS FRANÇA
[...] O Sr. DORIVAL fez declaração falsa ao redigir o documento de fls. 110-PJ, informando que, em 30/11/1998, existiam 1.914.654 (um milhão, novecentas e quatorze mil, seiscentas e cinquenta e quatro) toneladas de produtos diversos numa pequena sala comercial situada no no 505 do 5o andar, num edifício localizado à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 990, Bosque da Saúde, nesta cidade de Cuiabá-MT.
Igualmente, o Sr. DORIVAL fez declaração falsa ao redigir o parecer de fls. 32-PJ, dando conta que constatou a veracidade das informações prestadas pela contribuinte no processo.
O Sr. DORIVAL produziu relatórios inidôneos, sem estar de posse dos livros fiscais, do registro de entrada e saída de mercadorias, blocos de notas fiscais em uso, e demais documentos necessários para tanto, nos meses de Dezembro/1998, Fevereiro/1998 e Março/1999, eis que o Sr. LÁZARO DOS SANTOS levou toda a documentação da pessoa jurídica Campo Oeste Importação e Exportação Limitada para a cidade de Dourados-MS, logo após encerrada a fiscalização de 30/11/1998, conforme relatado pelos Doutos Auditores às fls. 04-PJ.
O Sr. DORIVAL prestou declaração falsa, ao simular estar dando cumprimento à ordem de serviço no 2.525-9/COFIS/GEFIS, bem como ao subscrever termo de fiscalização para início do trabalho de acompanhamento mensal na empresa supra nomeada, com data retroativa de 14/03/1998, sendo que em verdade a referida ordem de serviço fora expedida somente em data de 02/07/1998, conforme relatado pelos Doutos Auditores às fls. 04-PJ.
Assim agindo, o requerido DORIVAL, na qualidade de agente público, previamente conluiado com os demais requeridos, praticou improbidade administrativa que causou lesão ao erário, por meio de ação dolosa, que ensejou perda patrimonial dos bens ou haveres da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, notadamente: concedendo benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
Portanto, nota-se que a conduta do Sr. DORIVAL amoldou-se perfeitamente à capitulação do art. 10, VIII, da Lei no 8.429/92.
Numa segunda leitura do Diploma no 8.429/92, temos também que o requerido DORIVAL, na qualidade de agente público, previamente conluiado com os demais requeridos, praticou improbidade administrativa que atentou contra os princípios da Administração Pública, por meio de ação que violou os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: praticou ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.
Por fim, num enquadramento mais apurado, nota-se que a conduta do Sr. DORIVAL também se amoldou perfeitamente à capitulação do art. 11, I, da Lei no 8.429/92. [...]. (fls. 31/32, volume I). [com caixa alta e negrito no original];

VI – ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO
[...] A Sra. ELIETE fez declaração falsa, ao constar em seu parecer (fls. 28/29-PJ) que a contribuinte Campo Oeste Importação e Exportação Limitada apresentou as certidões exigidas pelos Regulamentos Fiscais supra citados, para fins de concessão do regime especial de recolhimento.
Assim agindo, a requerida ELIETE, na qualidade de agente pública, previamente conluiada com os demais requeridos, praticou improbidade administrativa que causou lesão ao erário, por meio de ação dolosa, que ensejou perda patrimonial dos bens ou haveres da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, notadamente: concedendo benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
Portanto, nota-se que a conduta da Sr.a ELIETE amoldou-se perfeitamente à capitulação do art. 10, VIII, da Lei no 8.429/92.
Numa segunda leitura do Diploma no 8.429/92, temos também que a requerida ELIETE, na qualidade de agente pública, previamente conluiada com os demais requeridos, praticou improbidade administrativa que atentou contra os princípios da Administração Pública, por meio de ação que violou os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: praticou ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.
Por fim, num enquadramento mais apurado, nota-se que a conduta da Sr.a ELIETE também se amoldou perfeitamente à capitulação do art. 11, I, da Lei n.o 8.429/92. [...]. (fls. 32/33, volume I). [com caixa alta e negrito no original];

VII – EDMILSON MENDES
[...] O requerido EDMILSON, na qualidade de técnico contabilista prestador de serviços à pessoa jurídica Campo Oeste Importação e Exportação Ltda., juntamente com o sócio VALDIR MENDES FERREIRA, foi quem fez o pedido de cadastramento da empresa como contribuinte neste Estado, em 30/09/1997, apondo sua rubrica no documento fotocopiado às fls. 35-PJ.
Em declaração aposta às fls. 50-PJ, o requerido confessa, que era o mesmo quem, de fato, movimentava toda a papelada burocrática de administração da empresa sonegante. Embora o mesmo tente escusar sua conduta, escrevendo na citada declaração que não prestava serviços de escrituração contábil e fiscal para a referida empresa, no formulário da SEFAZ-MT aposto às fls. 35-PJ consta que o mesmo era, de fato, o contabilista responsável pela dita pessoa jurídica (documento este que foi rubricado de próprio punho pelo requerido).
O requerido em questão também peticionou pela concessão do regime especial de recolhimento de ICMS-Garantido, conforme se vê acostado às fls. 264-PJ.
Assim agindo, o requerido EDMILSON, na qualidade de terceiro particular, previamente conluiado com os demais requeridos, induziu ou concorreu para a prática de improbidade administrativa que causou lesão ao erário, por meio de omissão dolosa, que ensejou perda patrimonial dos bens ou haveres da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, notadamente: induziu ou concorreu para a concessão de benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
Portanto, nota-se que a conduta do Sr. EDMILSON amoldou-se perfeitamente à capitulação do art. 10, VIII, c.c. art. 3o, ambos da Lei no 8.429/92.
Numa segunda leitura do Diploma no 8.429/92, temos também que o requerido EDMILSON, na qualidade de terceiro particular, previamente conluiado com os demais requeridos, induziu ou concorreu para a prática de improbidade administrativa que atentou contra os princípios da Administração Pública, por meio de ação ou omissão que violou os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: induziu ou concorreu para que os agentes públicos retardassem ou deixassem de praticar, indevidamente, ato de ofício.
Por fim, num enquadramento mais apurado, nota-se que a conduta do Sr. EDMILSON também se amoldou perfeitamente à capitulação do art. 11, II, c.c. art. 3o, ambos da Lei no 8.429/92. [...]. (fls. 33/34, volume I). [com caixa alta e negrito no original]; e

VIII - CARLOS MARINO S. SILVA
[...] O Sr. CARLOS, na qualidade de Gerente de Processos Especiais, fez declaração falsa, ao constar em seu despacho (fls. 26-PJ) que a requerida Campo Oeste Importação e Exportação Limitada apresentou todas as certidões negativas exigidas, mesmo tendo ciência da irregularidade cadastral da referida pessoa jurídica.
Assim agindo, o requerido CARLOS, na qualidade de agente público, previamente conluiado com os demais requeridos, praticou improbidade administrativa que causou lesão ao erário, por meio de ação dolosa, que ensejou perda patrimonial dos bens ou haveres da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, notadamente: concedendo benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
Portanto, nota-se que a conduta do Sr. CARLOS amoldou-se perfeitamente à capitulação do art. 10, VIII, da Lei no 8.429/92.
Numa segunda leitura do Diploma no 8.429/92, temos também que o requerido CARLOS, na qualidade de agente público, previamente conluiado com os demais requeridos, praticou improbidade administrativa que atentou contra os princípios da Administração Pública, por meio de ação que violou os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: praticou ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.
Por fim, num enquadramento mais apurado, nota-se que a conduta do Sr. CARLOS também se amoldou perfeitamente à capitulação do art. 11, I, da Lei n.o 8.429/92. [...]. (fls. 34/35, volume I). [com caixa alta e negrito no original]

Pois bem.
Inicialmente, é pertinente firmar que a pretensão posta na inicial consiste na imposição aos réus as sanções pela prática de atos de improbidade administrativa; logo, não se está na seara tributária, pelo que é o Ministério Público do Estado de Mato Grosso parte legítima e adequada a ação civil pública, consoante a Câmara já deixou assentado, em acórdão não reformado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. O acórdão recorrido assentou que o objeto da ação civil pública não é discutir relação de cunho tributário entre o Estado e contribuintes, mas sim a efetiva prática de improbidade administrativa, sendo que, para esse desiderato, é cabível a ação civil pública.
[...]
3. Afastada a exigência de constituição prévia do crédito tributário, tendo em vista que se trata de ação civil pública instaurada para apurar a prática de ato de improbidade administrativa, cumpre então destacar que o Ministério Público, de fato, tem legitimidade no caso em concreto. Inteligência da Súmula 329/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1677497/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2017).

Passo, então, à análise dos recursos a começar pela preliminar de incompetência absoluta do Juízo da Vara Especializada em ação civil pública e digo que a competência jurisdicional desta está mais firme do que cerne de aroeira, visto que o artigo 2o, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso, de no 313, de 16 de abril de 2008, que conferiu competência às Varas Especializadas da Fazenda Pública para processar e julgar os feitos com substrato na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 – que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências – está suspenso, agora, em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal, que preservou liminar deferida pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso na ADI no 41659/2008. Logo, incabível qualquer discussão a respeito.
De igual modo, a ação civil pública é instrumento adequado para apuração de prática de atos ímprobos, porque visa proteger justamente o patrimônio público, tão vilipendiado nestes tempos, uma vez que compatível com a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, a qual dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.
Ora, a ação de improbidade administrativa é uma modalidade de ação civil pública, com regramentos tanto processual como de procedimentos próprios, dados pela Lei supramencionada, mas com aplicação subsidiária da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985. Portanto, trata-se de um sistema integrado, que permite a comunicação permanente entre os dois estatutos, quase como se fossem irmãos siameses, a dar completude ao princípio maior da Carta da República, que confere ao Ministério Público a função de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, III).
Da juridicidade da ação civil pública por ato de improbidade administrativa decorre a legitimidade do Ministério Público para propô-la, bem como para instaurar inquérito civil. Isto, porque, “[...] tendo o Ministério Público Estadual legitimidade para propor a ação civil pública, também a terá para a instauração do inquérito civil, destinado a lhe servir de base. RMS 8.785-RS, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, julgado em 2/3/2000.” (Informativo no 49 do Superior Tribunal de Justiça).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES.
O Ministério Público tem legitimidade ad causam para a propositura de ação civil pública objetivando o ressarcimento de danos ao erário, decorrentes de atos de improbidade.
É imprescritível a ação civil pública de ressarcimento de danos causados ao erário por atos de improbidade administrativa (art. 37, § 5o, da CF). Precedentes. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 76985/MS, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2012). [sem negrito no original]

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. LEGITIMIDADE. MP.
Trata-se de recurso especial em que se questiona a legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, bem como a imprescritibilidade do prazo para o ajuizamento de tal ação. A Turma reiterou o entendimento de que o Ministério Público é legítimo para ajuizar ação civil pública por ato de improbidade administrativa e, sendo essa ação de caráter ressarcitório, é imprescritível. Ressalte-se que a distinção entre interesse público primário e secundário não se aplica ao caso. O reconhecimento da legitimação ativa encarta-se no próprio bloco infraconstitucional de atores processuais a quem se delegou a tutela dos valores, princípios e bens ligados ao conceito republicano. Precedentes citados do STF: MS 26.210-DF, DJ 10/10/2008; do STJ: REsp 1.003.179-RO, DJ 18/8/2008; REsp 861.566-GO, DJ 23/4/2008; REsp 764.278-SP, DJ 28/5/2008; REsp 705.715-SP, DJ 14/5/2008, e REsp 730.264-RS. REsp 1.069.723-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 19/2/2009. (Informativo no 384 do Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

A inexistência de dano ao erário não se sustenta, visto que, em decorrência da sonegação fiscal, foi obstada a arrecadação do imposto devido, em manifesto prejuízo ao Estado de Mato Grosso em alguns milhões de reais; logo, a assertiva de que não houve prejuízo ao erário, ante a inscrição do débito em dívida ativa, a par de desprovida de qualquer fundamento sério, uma vez que a inscrição em dívida ativa não se traduz em recebimento do crédito, importa em mera rediscussão do decidido no acórdão.
As condutas ímprobas dos apelantes estão bem delineadas no Relatório Técnico Conclusivo de Concessão de Regime Especial:

[...] Relatório Técnico Conclusivo de Concessão de Regime Especial

Contribuinte: Campo Oeste Imp. e Exp. Ltda.
Inscr. Estadual: 13.177.691-6

Após análise em profundidade do procedimento de concessão de regime especial concedido nos termos da Portaria 09/97-SEFAZ, juntamente com o relatório circunstanciado da ação fiscal levada a efeito pelos FTE Tânia M. F. C. Branco Almeida, Jandira Kekuchi Queiroz e Vanda Lúcia Rodrigues de Souza, constatou-se a prática de irregularidade contra o fisco estadual culminando com a lavratura dos AIIM nos 40865 e 40866, no valor total de R$ 4.862.150,08 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e cinquenta reais e oito centavos) (fls. 82 e 115 do relatório fiscal). Este comportamento, sem dúvida, foi facilitado por sua condição de contribuinte detentor de regime especial.
Inicialmente a equipe fiscalizadora foi atendida pelo Sr. Valcir Mattioni, o qual dizia estar apenas ‘quebrando galho’ e que não possuía vínculo com a empresa (fls. 05 e 06 do relatório fiscal), porém, o Sr. Valcir Mattioni assinou as autorizações de impressão de documentos fiscais como responsável pelo estabelecimento usuário desde outubro/97 (fls. 210 a 214 do relatório fiscal). Coincidentemente, figura como testemunha da empresa em sua 5a; 6a e 8a alterações contratuais, firmadas em novembro/96; abril/97 e dezembro/97, respectivamente, um outro Valcir prenome não muito comum, Sr. Valcir Costa Melquíades, CPF no 695.619.159-87 (fls. 08 a 10 deste relatório).
O universo a ser fiscalizado compreenderia os meses de outubro/97 até abril/97, entretanto, os trabalhos limitaram-se ao período de junho/98 a maio/99 e foram realizados através de documentos coletados junto à própria SEFAZ face a não apresentação dos livros e documentos fiscais pelo contribuinte sob alegação final de que haviam sido furtados no dia 22/05/99 (fls. 34 a 75 do relatório fiscal) quando transportados de Dourados, onde se localiza a matriz da empresa, para Cuiabá a fim de atender solicitação da fiscalização.
A empresa esteve sob acompanhamento fiscal mensal – Programa OPA – realizado pelo FTE Dorival Dias França desde março/98 até março/99 (fls. 77 e 104 a 108 do relatório fiscal) e para tal, ele necessitaria estar de posse dos livros fiscais, pelo menos os de registro de entrada e saída de mercadorias e blocos de notas fiscais em uso. Em termo de declaração prestada à autoridade policial (fls. 43 do relatório fiscal) o Sr. Lázaro dos Santos, gerente administrativo da empresa, afirmou ‘...foi realizado uma fiscalização pelo fiscal de ICMS do Estado de Mato Grosso, na filial da referida empresa; Que a fiscalização foi durante o mês de novembro, sito no dia 30, do ano de 1998; Que após a fiscalização, devido a sala da filial ser pequena e ocupar um espaço muito grande, o declarante juntamente com outro funcionário da empresa decidiu levar os documentos para a matriz da empresa localizado em Dourados-MS;...’ (sic) – grifo nosso. Assim, os fatos acima nos levam a concluir que é falsa a ocorrência registrada perante a autoridade policial ou não são autênticos os relatórios produzidos pelo FTE referentes aos meses de dezembro/98, fevereiro e março/99 (fls. 90 a 101 e 104 a 107 do relatório fiscal).
Importante observar que o termo de fiscalização lavrado pelo FTE Sr. Dorival Dias França para início do trabalho de acompanhamento mensal na empresa data de 14/03/98 (fls. 77 do relatório fiscal) no qual o referido técnico cita a ordem de serviço no 2.525-9 COFIS/GEFIS, ocorre que a referida ordem de serviço só foi emitida em 02/07/98 da qual o Sr. Dorival só teve ciência em 14/07/98 (fls. 78 do relatório fiscal). Portanto, conclui-se que o termo firmado não corresponde à realidade.
Assim dispõe o Manual de Fiscalização em seu item 3.3. – página 12:
‘As Ordens de Serviço são instrumentos administrativos ordenadores e controladores das ações fiscais, expedidas por autoridade administrativa devidamente investida das funções que lhe confere tal atribuição’ – grifo nosso.
Cumpre-nos também destacar que o FTE Dorival Dias França em termo de fiscalização lavrado em 30/11/98 (fls. 77 do relatório fiscal) informa existir em estoque no estabelecimento, naquela data, 1.914,654 toneladas de produtos diversos, especificados em seu relatório mensal (fls. 86 do relatório fiscal) e, especificamente com relação a farelo de soja demonstrado no anexo III daquele relatório (fls. 89 do relatório fiscal). Considerando que a empresa, nesta capital, resume-se a uma sala comercial, situação esta fartamente demonstrada nos autos, torna-se impossível a existência de tal estoque no estabelecimento.
A empresa foi cadastrada junto ao fisco estadual e solicitou autorização para impressão de 500 (quinhentos) documentos ficais em outubro/97 (fls. 02 e 210 do relatório fiscal) somente vindo a operar a partir de março/98 (fls. 11 e 12 deste relatório), coincidentemente, mês em que lhe foi deferido o regime privilegiado através do comunicado CGSIAT-320/98 de 10/03/98, mês, a partir do qual, considerando os pedidos de autorização para impressão de documentos fiscais (fls. 211 a 215 do relatório fiscal), repentinamente as atividades da empresa foram incrementadas consideravelmente.
A participação, individualizada, de servidores nas diversas fases de condução do procedimento de concessão do regime especial vai adiante demonstrada:

1 - O AFATE Sr. Jairo Carlos de Oliveira ao analisar a documentação que instruiu o pedido inicial de regime especial não observou que a situação cadastral da empresa perante o fisco estadual estava irregular no que diz respeito à composição societária (fls. 13 e 14 deste relatório), pois que, em seu despacho datado de 16/02/98 às folhas 128 do procedimento 150/280/98 (fls. 15 deste relatório), afirma ‘...Ato constitutivo da empresa...inclusive o do sócio Corgal Com. Imp. e Exportação Ltda...’ – sic. O sócio Corgal retirou-se da sociedade em dezembro/97 cedendo e transferindo suas quotas para a Mundiglobo Trading – Comércio Internacional S.A., conforme 8a alteração contratual, documento este que compõe o procedimento 150/280/98 (fls. 16 a 23 deste relatório). Ainda com relação a análise documental, por participar da sociedade outra pessoa jurídica, não foi observado o § 2o do artigo 3o da portaria 09/97-SEFAZ, além de não haver sido anexada ao procedimento as certidões negativas de protestos referente aos sócios. Quanto a esta última irregularidade o Sr. Jairo mencionou, em seu despacho anteriormente citado, apenas a falta da certidão do sócio Valdir Mendes Ferreira.
2 - O Sr. Carlos Marino S. Silva, apesar da informação do Sr. Jairo de que não fora apresentada certidão negativa de protesto do sócio Valdir Mendes Ferreira (fls. 15 deste relatório), fez constar em seu despacho (fls. 24 deste relatório) que o contribuinte havia apresentado todas as certidões negativas exigidas. A irregularidade cadastral a que nos referimos no item anterior, sem dúvida, foi do conhecimento do Sr. Marino, pois que, apesar da informação equivocada do Sr. Jairo citando como um dos sócios a empresa Corgal, este assim lavrou seu despacho ‘...tendo como sócio majoritária a Empresa: Mundiglobo – Trading – Comércio Internacional S.A., de Capital Português’ – sic – (fls. 24 deste relatório). Para obtenção do regime privilegiado a empresa apresentou carta de fiança com vencimento em 04/03/99 (fls. 25 deste relatório), e o benefício fiscal foi renovado para viger até 31/12/99, porém não existe nos autos de renovação, no qual só se pronunciaram o Sr. Carlos Marino S. Silva e a Sra. Leda Regina Moraes Rodrigues, qualquer alusão à substituição da garantia ou prorrogação de validade da já existente.
3 - A FTE Eliete Maria Dias Ferreira Modesto em seu parecer no 128/GPE/CT de 19/02/98 (fls. 26 e 27 deste relatório) conclui que o contribuinte apresentou as certidões, fato este não verdadeiro.
4 - Apesar das irregularidades existentes tanto no procedimento inicial de concessão quanto no de renovação, aqui demonstradas, a Sra. Leda Regina Moraes Rodrigues os deferiu.

Conclui-se, portanto, que os servidores encarregados da análise dos documentos para a concessão do regime privilegiado, bem como o FTE designado para o acompanhamento das operações da empresa, por não haverem obedecido aos termos da norma legal, contribuíram para a ocorrência dos fatos.
O Relatório de Exame dos Processos de Regimes Especiais, anexo, constitui parte integrante deste relatório.

Este é o relatório.
Cuiabá, MT – 21 de setembro de 1999.
CT Francisco Carlos F. Silva
Auditor do Estado
CRC/MT – 3.744
CT Lodir Manoel Heitor
Auditor do Estado
CRC/MT – 1.537 (fls. 50/54, volume I). [com negrito no original]

As condutas ímprobas ficaram devidamente demonstradas na sentença, pelos fundamentos que embasaram a procedência parcial da pretensão pelo Juízo de Primeira Instância:

[...] Durante a instrução processual, foram colhidos os depoimentos de seis testemunhas, dentre elas Fiscais de Tributos, um Auditor do Estado e o então Secretário de Estado de Fazenda, à época dos fatos.

A testemunha Tania Márcia Ferreira Castelo Branco Almeida, arrolada pelo representante do Ministério Público, ao ser ouvida em Juízo, afirmou que conhece os requeridos Leda Regina, Jairo Carlos, Walter Cesar, Eliete Maria, Carlos Marino, Dorival Dias, uma vez que todos eram fiscais de tributo e com ela trabalharam na Secretaria de Fazenda.

A referida testemunha relatou que não se recorda completamente dos fatos, mas se lembra que, a pedido do Ministério Público, fez o levantamento fiscal da empresa Campo Oeste, ocasião em que constatou a existência de sonegação fiscal. Quanto à conduta dos requeridos, não soube informar se praticaram ou não atos de improbidade administrativa no caso em questão.

Asseverou ainda, que a empresa Campo Oeste não possuía espaço físico para exercer as suas atividades, e que a mesma reunia condições de receber o benefício do regime especial, mas não soube dizer se tais condições eram verificadas diariamente. Afirmou que a sua função era apenas interna e que não se recorda da conduta dos demais fiscais, sendo que a fiscalização por ela realizada foi feita com base em documentos fornecidos pela SEFAZ.

Após ter acesso aos autos, a testemunha confirma o laudo por ela elaborado em conjunto com as fiscais Jandira e Vanda Lúcia, o qual se encontra juntado às fls. 85/87. Afirmou que não sabe em que consiste o regime especial, pois não trabalhou na área. Asseverou que em nenhum momento foi procurada pelos requeridos para fazer ‘vista grossa’ sobre a fiscalização procedida ou praticasse qualquer ato que pudesse beneficiá-los, conforme registro audiovisual gravado no CD, juntado às fls. 6.355.

A testemunha Jandira Kekuchi Queiroz, arrolada pelo representante ministerial, quando ouvida em Juízo, relatou que conhece os requeridos Leda Regina, Valter Cesar, Eliete Maria, Carlos Marino, Dorival Dias e que procedeu à fiscalização na empresa Campo Oeste, atendendo uma convocação do Ministério Público. Contou que foram verificadas algumas irregularidades na empresa, mas que não se recorda quais foram as condutas dos requeridos quando da fiscalização por eles procedida. Confirmou o laudo por ela elaborado em conjunto com as fiscais Tânia Márcia e Vanda Lúcia, o qual se encontra juntado às fls. 85/87.

Disse não saber de que modo era concedido o regime especial às empresas, e que não lhe foi pedido que fizesse vista grossa sobre a fiscalização que realizou. Afirmou que durante o levantamento feito, não foi possível determinar se houve alguma facilitação por parte dos fiscais requeridos com o intuito de beneficiar a empresa, conforme registro audiovisual gravado no CD, juntado às fls. 6.355.

A testemunha Francisco Carlos Fernandes da Silva, Auditor do Estado, arrolada pelo representante do Ministério Público, quando ouvido em Juízo, por sua vez, asseverou que conhece os requeridos Leda Regina, Jairo Carlos, Walter Cesar, Eliete Maria, Carlos Marino e Dorival Dias, apenas por nomes e que foi responsável por alguns levantamentos sobre a concessão de regime especial à empresa Campo Oeste.

Asseverou que, durante a análise da documentação, constatou irregularidades e confirmou ter elaborado o laudo juntado às fls. 50/54, em conjunto com o também Auditor do Estado, Sr. Lodir Manoel Heitor. Afirmou que a referida empresa não deveria ter sido beneficiada com o regime especial, diante das inconformidades encontradas, e que não se recorda da conduta de cada um dos requeridos para a concessão do benefício.

Relatou que a sua função se limitava a analisar se o procedimento foi realizado de acordo com a norma legal, não cabendo a ele delimitar se os requeridos agiram com dolo ou não. Questionado sobre a função do requerido Walter Cesar, a testemunha respondeu que o mesmo era o responsável pela designação dos fiscais. Sobre a requerida Leda, afirmou que a mesma era quem coordenava a concessão do regime fiscal, sendo a sua assinatura, a última. Por fim, disse não ter conhecimento se os requeridos Leda Regina e Walter Cesar receberam alguma vantagem financeira da empresa fiscalizada, conforme registro audiovisual gravado no CD, juntado às fls. 6.355.

A testemunha Mailsa Silva de Jesus, arrolada pela defesa dos requeridos Eliete Maria Dias Ferreira Modesto e Valcir Mattioni, quando ouvida em Juízo, relatou que conhece a requerida Eliete desde o ano de 1983, pois, também exerceu a função de fiscal de tributos, e que houve casos nos quais o regime especial era concedido para algumas empresas em desacordo com a legislação. Afirmou não ter conhecimento de fatos que desabonem a conduta dos requeridos Jairo Carlos e Eliete Maria. A testemunha ainda respondeu perguntas acerca do procedimento que culminava na concessão do regime especial às empresas, porém, não trouxe informações relevantes ao deslinde da ação, conforme registro audiovisual gravado no CD, juntado às fls. 6.355.

A testemunha Anadir Marcelino, também arrolada pela defesa dos requeridos Eliete Maria e Valcir Mattioni, asseverou não ter conhecimento dos fatos descritos na petição inicial e prestou alguns esclarecimentos acerca da forma com que era feita a concessão do regime especial às empresas, conforme registro audiovisual gravado no CD, juntado às fls. 6.355.

A testemunha José Carlos Bueno, arrolada pelos requeridos Walter Cesar e Leda Regina, ao ser ouvida, relatou que é fiscal de tributos e que conheceu os requeridos Walter e Leda, uma vez que trabalhou com os mesmos na Secretaria de Fazenda, mas desconhece os fatos descritos na petição inicial. Afirmou que o gerente de fiscalização, cargo ocupado pelo requerido Walter Cesar à época, tinha como função emitir as ordens de serviço aos fiscais. Asseverou que a requerida Leda exerceu o cargo de Coordenadora Geral, a qual era subordinado, sendo que a função da mesma era gerir a administração tributária na área de fiscalização.

Asseverou que o pedido de concessão do regime especial passava pelo crivo da Gerência de Processos Especiais – GPE, gerenciado pelo requerido Carlos Marino, sendo que, em seguida, o processo era encaminhado até a requerida Leda Regina, Coordenadora Geral, que era quem deferia ou não, o pedido de concessão do regime especial.

Afirmou que a requerida Leda Regina era uma servidora competente e eficiente e que sempre agiu de forma correta dentro da administração pública. Asseverou que o regime especial consistia apenas na postergação do recolhimento do ICMS, o qual era recolhido uma vez por mês, em vez de ser recolhido toda a vez que o produto saísse do Estado, conforme registro audiovisual gravado no CD, juntado às fls. 6.506.

A testemunha Valter Albano da Silva, também arrolado pelos requeridos Walter Cesar e Leda Regina, relatou que conheceu os requeridos Walter e Leda à época em que exerceu o cargo de Secretário de Fazenda, e que a requerida Leda Regina foi nomeada Coordenadora Geral da Secretaria de Fazenda porque sempre se mostrou uma servidora eficiente, conforme registro audiovisual gravado no CD, juntado às fls. 6.506.

No caso, os depoimentos das testemunhas comprovam que existia um esquema fraudulento mantido por servidores da Secretaria de Fazenda, com o precípuo fim de beneficiar a empresa requerida Campo Oeste Importação e Exportação Ltda., promovendo o deferimento do regime especial de recolhimento de ICMS (Portaria no 009/1997 - SEFAZ), sem que a empresa cumprisse os requisitos para a obtenção de tal privilégio.

O referido regime especial consistia no não recolhimento do imposto na passagem do produto pelo posto fiscal, permitindo o seu recolhimento em um momento posterior, situação que somente era autorizada às empresas sólidas e que cumpriam rigorosamente suas obrigações tributárias, o que não era o caso da empresa requerida Campo Oeste Importação e Exportação Ltda.

Conforme apurado, o Programa OPA (Operações Produtos Agrícola) foi instituído no âmbito da Secretaria de Fazenda, com a finalidade de alcançar resultados eficientes na arrecadação do ICMS, tendo como implementadores e executores os requeridos Leda Regina Moraes Rodrigues, Jairo Carlos de Oliveira, Walter Cesar de Matos, Eliete Maria Dias Ferreira Modesto, Carlos Marino S. Silva e Dorival Dias França, sendo este último o responsável pelo acompanhamento de ‘controle de entradas e saídas de produtos agrícolas’.

Consoante se observa do Relatório Técnico Conclusivo de Concessão de Regime Especial (fls. 50/54), elaborado pelos Auditores Estaduais Francisco Carlos F. Silva e Lodir Manoel Heitor, juntamente com a farta documentação carreada aos autos, constata-se que durante o procedimento para concessão do regime privilegiado, os servidores responsáveis pela fiscalização, assim como pelo deferimento do regime especial instituído pela Portaria no 009/1997 – SEFAZ, omitiram informação e emitiram declarações inverídicas que culminaram com a concessão do benefício à empresa Campo Oeste Importação e Exportação Ltda., sem que a mesma cumprisse com os requisitos legais necessários.

Consta do aludido Relatório Técnico, que por meio do Programa OPA (Operações com Produtos Agrícolas), a empresa requerida esteve sob acompanhamento fiscal mensal realizado pelo FTE Dorival Dias França, no período que compreende os meses de março de 1998 a março 1999. Durante a análise da documentação, constataram os auditores que o requerido Dorival Dias França lavrou termo de fiscalização para início do trabalho de acompanhamento mensal da empresa em 14/03/1998 (fls. 157), entretanto, a ordem de serviço só foi emitida em 02/07/1998, cuja ciência foi dada em 14/07/1998 (fls. 158), o que leva a conclusão que o termo lavrado pelo FTE não corresponde a realidade.

Por conseguinte, constataram os auditores que no termo de fiscalização lavrado pelo requerido Dorival Dias em 30/11/1998, foi consignado que o estabelecimento onde funcionava a empresa Campo Oeste, possuía em estoque toneladas de grãos, farelo de soja e óleo degomado (fls. 157), porém, a empresa, nesta Capital, resumia-se a uma simples sala comercial, não possuindo espaço físico para o armazenamento dos produtos mencionados, restando evidente que o requerido Dorival Dias, ao lavrar os termos de fiscalização, emitia informações que não condiziam com a realidade da empresa.

Ainda, consta no relatório juntado às fls. 85/87 várias irregularidades, como a omissão de saídas das mercadorias de farelo de soja e óleo degomado nos meses de novembro e dezembro de 1998 e março de 1999; recolhimento a menor do imposto devido no período de 06/1998 a 04/1999; falta de recolhimento do imposto devido no mês de maio de 1999; falta de entrega das Guias de Informação e Arrecadação (GIA) do exercício de 1998 e dos meses de janeiro e fevereiro de 1999; informação incorreta de valores nas Guias de Informação e Arrecadação dos meses de março, abril e maio de 1999.

Conforme determinava a normatização vigente, na execução do acompanhamento por intermédio do Programa OPA, deveria o FTE Dorival Dias França manter rigoroso e permanente acompanhamento fiscal sobre a empresa beneficiada, verificando atentamente sua sanidade tributária, com a obrigatoriedade de entregar relatório mensal e, em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações, deveria comunicar imediatamente à Coordenadoria Geral do Sistema Integrado da Administração Tributária, para que esta adotasse as medidas cabíveis, no caso, o cancelamento do benefício, o que não o fez.

Insta consignar que as informações constantes no Relatório Técnico Conclusivo de fls. 50/54, foram confirmadas em Juízo pelo Auditor do Estado Francisco Carlos F. Silva, arrolado como testemunha pelo representante do Ministério Público, não havendo nos autos nenhum outro elemento de prova capaz de macular a idoneidade do referido documento ou testemunho.

Os auditores também constataram que o requerido Jairo Carlos de Oliveira, Agente Fiscal de Arrecadação de Tributos, ao analisar o pedido inicial de concessão do benefício fiscal formulado pela empresa Campo Oeste, não observou que a situação cadastral da aludida empresa perante o fisco estava irregular no tocante a sua composição societária, pois, no despacho por ele proferido em 16/02/1998 (fls. 64/64-vo), o mesmo afirmou que a empresa: (...) Apresentou toda a documentação exigida, qual seja: Ato constitutivo da empresa e alterações posteriores, fls. 03 a 67, inclusive do sócio Corgal Com. Imp. e Exportação Ltda. (...).

Ocorre que a pessoa jurídica Corgal retirou-se da sociedade em dezembro de 1997, cedendo e transferindo suas quotas para a empresa Mundiglobo Trading – Comércio Internacional S.A., consoante se observa do instrumento particular que promoveu a 8a alteração contratual da empresa juntado às fls. 65/72. Também, por participar da sociedade outra pessoa jurídica, o requerido Jairo Carlos não observou o disposto no §2o, do art. 3o, da Portaria no 09/97-SEFAZ, bem como não anexou ao procedimento as certidões negativas de protestos referentes aos sócios. Em relação a esta última irregularidade, o requerido mencionou no aludido despacho (fls. 64/64-vo) que estava pendente apenas a certidão negativa do sócio Valdir Mendes Ferreira.

Vejamos o que dispõe § 2o, do art. 3o, da Portaria no 09/97-SEFAZ:

‘Art. 3o- O pedido com a identificação do requerente e dos estabelecimentos que deverão ser beneficiados pelo regime especial deverá ser instruído com os seguintes documentos:
I - cópia do ato constitutivo da empresa e alterações posteriores;
II - documentos comprobatórios da propriedade dos bens de que trata o inciso III do artigo anterior;
III - termo de avaliação dos bens a que se refere o inciso anterior, firmado pelo Agente Arrecadador-Chefe da Agência Fazendária de onde os mesmos estiverem situados;
IV - relação dos sócios da empresa, indicando os respectivos endereços e números de inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda e do Registro Geral da Célula de Identidade, além do órgão expedidor;
V - certidões negativas de protesto de títulos, de falência e concordata e de execuções fiscais, em nome da empresa e de seus sócios, quando for o caso, expedidas pelos Cartórios competentes das Comarcas dos respectivos domicílios;
VI – certidões negativas de débito estadual, expedidas pela Agência Fazendária do domicílio do estabelecimento e pela Procuradoria Fiscal do Estado de Mato Grosso;
VII - demonstrativo do montante das operações ou prestações, e do correspondente ICMS recolhido, referente ao período previsto, em cada caso, no Anexo I, acompanhado de fotocópias do livro Registro de Apuração do ICMS onde foram feitos os respectivos lançamentos;
VIII - certidão fornecida pela Prefeitura do Município onde estiver situado o estabelecimento requerente, conforme Anexo III.
§ 1o A exigência de apresentação dos documentos mencionados nos incisos V a VIII deste artigo, bem como cumprimento dos requisitos apontados dos incisos IV e V do artigo anterior, são extensivos a todos os estabelecimentos que irão se beneficiar do regime.
§ 2o No caso de participar(em) da sociedade outra(s) pessoa(s) jurídica(s), deverão também ser anexados os documentos indicados nos incisos I, V e VI, referentes a(s) mesma(s) e aos sócios, bem como acrescidos os nomes e as informações que lhes são pertinentes à relação de que trata o inciso IV.’

Com relação a conduta do requerido Carlos Marino S. Silva, Gerente de Processos Especiais - GPF, os auditores constataram que, mesmo diante da informação prestada pelo AFATE Jairo Carlos de Oliveira, acerca da ausência da certidão negativa de protesto do sócio Valdir Mendes Ferreira, o requerido Carlos Marino fez constar em seu despacho (fls. 73) que o contribuinte havia apresentado todas as certidões negativas exigidas, o que destoa da verdade, conforme já mencionado.

Não há dúvida de que o requerido Carlos Marino possuía conhecimento das irregularidades, pois, apesar da informação errônea do requerido Jairo, citando a empresa Corgal como sócia, constou em seu despacho (fls. 73) que a empresa Campo Oeste tinha como sócia majoritária a empresa Mundiglobo Trading Comércio Internacional S.A.

Ainda, para a obtenção do regime privilegiado, a empresa apresentou carta de fiança com vencimento em 04/03/1999 (fls. 74), contudo, o benefício foi renovado para viger até 31/12/1999 (fls. 450), sem constar nos autos de renovação qualquer alusão à substituição da garantia ou prorrogação de validade daquela já existente.

Sobre a conduta da FTE/requerida Eliete Maria Dias Ferreira Modesto, apontam os auditores que, no parecer de no 128/GPE/CT (fls. 75/76), por ela emitido em 19/02/1998, essa concluiu que o contribuinte apresentou todas as certidões, o que não é verdade, conforme já mencionado.

Por fim, os auditores subscritores do Relatório Técnico Conclusivo, constataram que a requerida Leda Regina Morais Rodrigues, Coordenadora-Geral do SIAT, mesmo diante das irregularidades apontadas, deferiu a concessão do regime especial de recolhimento do ICMS, bem como concedeu sua renovação (fls. 450).

Não há duvidas de que a requerida Leda Regina, à época, Coordenadora Geral do Sistema de Tributação, não poderia ter concedido o regime privilegiado de recolhimento de ICMS à empresa Campo Oeste, sem antes promover a análise de toda a documentação que instruía o requerimento, pois como Coordenadora lhe competia tal mister. O que leva a conclusão de que a mesma coadunava com as omissões e declarações falsas lançadas pelos requeridos Jairo Carlos de Oliveira, Eliete Maria Dias Ferreira Modesto, Carlos Marino S. Silva e Dorival Dias França.

Os requeridos acima mencionados e cujas condutas foram devidamente individualizadas, no exercício de suas funções públicas, cujo objetivo principal era controlar rigorosamente a incolumidade tributária das empresas, inclusive da requerida Campo Oeste Exportação e Importação Ltda., agiram em desconformidade com os ditames da Portaria 09/97-SEFAZ, com o único fim de beneficiar a aludida empresa, por meio da concessão do regime privilegiado de arrecadação do ICMS.

Ainda, cabe ressaltar que os agentes públicos em questão deveriam zelar pela correta arrecadação do ICMS, utilizando-se dos instrumentos postos a sua disposição e de outras medidas previstas visando a satisfação do crédito tributário, que seria revertido ao erário Estadual.

A Lei n° 8.429/92 dispõe que:

‘Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.’

Não há que se cogitar a ausência de dolo, pois, de forma escancarada, os requeridos deixaram de observar a legislação e normativas vigentes, bem como descumpriram os deveres inerentes às suas funções ao fazer ‘vistas grossas’ à ausência de documentos e requisitos imprescindíveis para a concessão do regime especial de arrecadação.

No tocante a conduta atribuída ao requerido Edmilson Mendes, técnico contabilista da empresa Campo Oeste Importação e Exportação Ltda., a documentação coligida aos autos demonstra que o mesmo concorreu para a prática fraudulenta que culminou com a concessão do regime especial.

A afirmação do requerido Edmilson que apenas prestava serviços de correspondência fiscal à empresa Campo Oeste (fls. 97) não se sustenta, uma vez que foi ele o responsável pelo cadastramento da empresa como contribuinte, opondo a sua assinatura no documento de fls. 82, pois era o contabilista responsável pela pessoa jurídica à época dos fatos.

Ainda, foi o requerido Edmilson o subscritor do requerimento para obtenção do regime especial à empresa Campo Oeste Importação e Exportação Ltda. (fls. 312). Outrossim, uma vez responsável pela contabilidade da empresa, é certo que requerido Edmilson tinha plena ciência das irregularidades constatadas, e mesmo assim optou por prestar os seus serviços à referida empresa, contribuindo para a obtenção do regime especial, mesmo que de forma fraudulenta, como já demonstrado.

No tocante ao requerido Valcir Mattioni, não há duvidas de que este atuava como responsável pela empresa Campo Oeste Exportação e Importação Ltda., praticando atos de gerência e administração da mesma.

Tal afirmação está comprovada nos autos pelos documentos juntados às fls. 290/295, onde o mesmo exara a sua assinatura na qualidade de responsável pela empresa requerida Campo Oeste.

Ademais, consoante se observa dos relatórios de fls. 50/54 e 85/87, quando da visita dos Auditores do Estado Francisco Carlos F. Silva e Lodir Manoel Heitor, bem como das Fiscais de Tributos Tânia M. F. C. Branco Almeida, Jandira Kekuchi Queiroz e Vanda Lucia Rodrigues de Souza à empresa Campo Oeste Importação e Exportação Ltda., estes foram recepcionados pelo requerido Valcir Mattioni, não havendo dúvida de que o mesmo atuava como proprietário ou administrador da referida empresa.

Assim, uma vez demonstrada a participação dos requeridos Edmilson Mendes e Valcir Mattioni, a estes deverão ser aplicadas as sanções da Lei no 8.429/92, por força do art. 3o, a seguir trasladado:

‘Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.’

Não há que se falar, também, em duplicidade na cobrança de tributos, pois os autos de infração se referem não somente ao imposto que deixou de ser recolhido, mas também as multas pecuniárias aplicadas pela falta de apresentação de documentos, dentre outras irregularidades.

Esta ação civil não tem por escopo a cobrança de tributo, mas o ressarcimento do dano causado ao erário Estadual pela prática de atos de improbidade. Também não há nos autos comprovante do recolhimento dos valores devidos aos cofres estaduais, de forma a afastar a pretensão de ressarcimento.

Por final, com relação à conduta atribuída ao requerido Walter César de Mattos, Gerente de Fiscalização da secretaria Estadual de Fazenda, à época dos fatos, tem-se que o seu nome sequer foi mencionado pelos auditores quando da elaboração do Relatório Técnico Conclusivo de Concessão de Regime Especial (fls. 50/54) e, consoante a prova testemunhal produzida em juízo, o requerido possuía a incumbência de emitir ordens de serviço, para que os fiscais procedessem o acompanhamento das empresas fiscalizadas, de modo que, prima facie, a emissão de pareceres ou mesmo a prolação de qualquer decisão acerca da concessão do regime especial à empresa requerida em questão.

Segundo consta dos autos, o único despacho emitido pelo requerido Walter César, no procedimento referente à concessão de regime especial à empresa Campo Oeste (fls. 78), possui natureza meramente burocrática, pois apenas determina o encaminhamento do procedimento a outro setor. Não há nos autos nenhuma prova que indique que ele tenha agido em conluio com os demais requeridos.

Por fim, acrescento que, nos termos dos artigos 13 e 14 da Portaria 09/97-SEFAZ, diante das diversas irregularidades constatadas, a empresa requerida Campo Oeste não poderia ter sido beneficiada pelo regime especial. Vejamos:

‘Art. 13. A coordenadoria de Fiscalização manterá rigoroso e permanente controle das empresas detentoras de regime especial, comunicando à CGSIAT o descumprimento de qualquer obrigação tributária por parte das mesmas, para aplicação do disposto no artigo seguinte.’

‘Art. 14. O descumprimento das normas constantes desta Portaria e demais disposições da legislação vigente acarretará o cancelamento do regime especial, não sendo admitido qualquer pedido de reconsideração ou recurso eventualmente interposto pelo infrator.’

Desta forma, de todo o apurado constata-se que a conduta perpetrada pelos requeridos, com exceção do Walter, amolda-se perfeitamente na tipificação prevista no art. 10, II e VII c/c art. 11, caput e I, da Lei n.o 8.429/92, assim descrito:

‘Art. 10° Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:
(...)
II – permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1o desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
(...)
VII – conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
(...).’

‘Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:’

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92) tutela o dever de probidade do agente público, que é o dever de o ‘funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer.’ (CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo. 1a ed. brasileira, t. II/684. Rio de Janeiro: Forense, 1970 apud SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22a ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 649).

Houve, por parte dos requeridos, expressa violação aos princípios constitucionais da impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência, uma vez que trataram a coisa pública como bem entendiam, visando satisfazer interesses obscuros e totalmente desvinculados de qualquer finalidade pública ou interesse social, a fim de beneficiar a si próprios e/ou terceiros.

Destarte, considera-se que as condutas descritas na petição inicial – e suficientemente comprovadas nos autos – amoldam-se ao teor do art. 10, II e VII, e art. 11, caput, I, da Lei n.o 8.429/92.

Nesse sentido:

‘RECUSO ESPECIAL. AÇAO POPULAR E AÇAO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 9o, CAPUT E INCISO XII, E 11, CAPUT, DA LEI No 8.429/1992. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. VEÍCULO OFICIAL. UTILIZAÇAO EM PASSEIOS COM A FAMÍLIA E EM TRANSPORTE DE RAÇAO PARA CAVALO DE PROPRIEDADE DO AGENTE POLÍTICO. REGULAMENTAÇAO INTERNA DA CÂMARA. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA.
1. As ações popular e civil pública foram propostas contra agente político que, comprovadamente, utilizou veículo oficial em passeios com pessoas da família e em transporte de ração para cavalo de sua propriedade.
2. A eventual ausência de disciplina específica no âmbito da Câmara de Vereadores no tocante ao uso dos bens públicos não garante ilimitados direitos aos agentes políticos respectivos. Ao contrário, no direito público brasileiro, os agentes públicos e políticos podem fazer somente o que a lei em sentido amplo (leis federais, estaduais e municipais, Constituição Federal, etc.) permite, não aquilo que a lei eventualmente não proíba de modo expresso. Assim, a possível falta de regulamentação implica adotar as restrições próprias e gerais no uso dos bens públicos, os quais se destinam, exclusivamente, a viabilizar atividades públicas de interesse da sociedade. No caso, o veículo recebido destina-se a auxiliá-lo na representação oficial da Casa por ele presidida, comparecendo a eventos oficiais, reuniões de interesse público, localidades atingidas por calamidades públicas e que precisam de ajuda da municipalidade, etc.. Flagrantemente, não estão incluídos passeios com a família fora do expediente, em fins de semana e feriados, e transporte de ração para cavalo de propriedade do parlamentar. Nesses últimos exemplos há um induvidoso desvio de poder, considerando que o bem de propriedade pública foi utilizado com finalidade estranha ao interesse público, distante do exercício da atividade parlamentar.
3. Extrai-se dos atos praticados pelo réu, como consequências lógicas e imediatas, verificadas primus ictus oculi independendo do reexame de provas, (i) o enriquecimento indevido do agente em detrimento do erário, tendo em vista que, em substituição do automóvel particular do réu, foi utilizado veículo público, o qual sofreu desgastes induvidosos (pneus, câmbio, motor, lataria, parte elétrica, freios etc.), além do consumo de combustível, e (ii) o absoluto desrespeito ao princípio da moralidade administrativa, o qual obriga os agentes públicos e políticos a agirem conforme os princípios éticos, com lealdade e boa-fé. Daí que os fatos narrados revelam a prática de atos de improbidade mediante clara vontade e desejo do agente, estando inseridos nos artigos 9o, caput e inciso XII, e 11, caput, da Lei no 8.429/1992.
4. Para a caracterização dos atos de improbidade previstos no art. 11 da Lei no8.429/1992, não há necessidade da efetiva presença de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito.
5. Violação do art. 535 do Código de Processo Civil prejudicada.
6. Recurso especial conhecido e provido.’ (negritado). (STJ. REsp. no 1.080.221/RS (2008/0176582-7, Relator: Min. Castro Meira. Data do julgamento 07/05/2013).

Estando definida a condenação dos requeridos pela prática de ato ímprobo, na modalidade prevista nos artigos 10 e 11, da Lei 8.429/92, ante as robustas provas produzidas nos autos, conclui-se, sem esforço, ser a responsabilização dos requeridos, medida inafastável, posto que a ilegalidade administrativa apontada demonstra, de forma cabal, a caracterização de lesão ao interesse público.

Comprovada a prática de atos que não se revestem de interesse público e que causaram lesão ao patrimônio do Estado de Mato Grosso, devem os requeridos serem responsabilizados solidariamente a ressarcir o montante de R$ 4.862.150,08 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e cinquenta reais e oito centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros legais.

Desta forma, resta apenas, definir qual ou quais as penalidades, entre as várias previstas na Lei no 8.429/92, são adequadas ao ato de improbidade administrativa praticado pelos requeridos no caso em apreço.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

‘ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA CORTE EXCELSA. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES APLICADAS POR ATO DE IMPROBIDADEADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei n.8.429/1992 exige que o magistrado considere, no caso concreto, ‘a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente’, (conforme previsão expressa contida no parágrafo único do referido artigo). Assim, é preciso analisar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à gravidade do ato ímprobo e à cominação das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira cumulativa ou não. (Precedente: AgRg no REsp 1242939/SP, Rel. Min.Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/05/2011, DJe30/05/2011.)
2. A sanção de suspensão dos direitos políticos é a mais drástica das penalidades estabelecidas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, devendo ser aplicada tão somente em casos graves. (Precedente: AgRg no AREsp11.146/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em16/08/2011, DJe 22/08/2011).
3. ‘A condenação foi devidamente motivada e se encontra dentro dos limites do art. 12 da Lei 8.429/1992, estando dosada segundo a avaliação razoável do Tribunal de origem. Portanto, não merece reforma em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.’ (Precedente: REsp 1173845/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/06/2010, DJe 27/04/2011.) Agravo regimental improvido.’ (STJ. AgRg no Resp 1223798 PR/0217502-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/04/2012, T2 - SEGUNDA TURMA).

As condutas ímprobas imputadas aos requeridos estão bem definidas na petição inicial, à qual me reporto, destacando que foi praticada na forma tipificada no art. 10, II e VII, e art. 11, caput, da Lei no 8.429/92, sendo que as sanções correspondentes estão previstas no art. 12, II e III, da citada lei.

Diante do grau de seriedade do ato de improbidade administrativa praticado – e atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano causado entendo que a adequação de algumas das sanções previstas no art. 12, II e III, da Lei no 8.429/92 será suficiente para a reprovação e responsabilização dos requeridos. Assim, as sanções serão aplicadas de forma cumulativa. [...]. (fls. 6.680verso/6.688, volume XXVIII). [com negrito e itálico no original]

É desnecessário pontuar que o julgador está autorizado a incorporar ao seu voto, como razões de decidir, a sentença, consoante firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “Não se pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma. Ademais, a regra do art. 93, IX, da Constituição não permite que se declare anulável a decisão de segunda instância que confirma a da primeira, pelos seus fundamentos.” (STF, Primeira Turma, RE 179557/SP, relator Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 13 de fevereiro de 1998).
Igual entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, que admitia “[...] a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no ‘decisum’.” (STJ, Segunda Turma, REsp 662272/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário da Justiça em 27 de setembro de 2007. No mesmo sentido: STJ, Segunda Turma, REsp 641963/ES, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça em 21 de novembro de 2005; STJ, Segunda Turma, REsp 592092/AL, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 17 de dezembro de 2004; STJ, Quarta Turma, REsp 265534/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, publicado no Diário da Justiça em 1o de dezembro de 2003).
Entendimento esse que tem se mantido firme, consoante recentíssimo acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE DIANTE DE DECISÃO CONTRÁRIA AOS SEUS INTERESSES. POSSIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM.
[...]
III - De todo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem assim a do Supremo Tribunal Federal, admitem a motivação per relationem, pela qual se utiliza a transcrição de trechos dos fundamentos já utilizados no âmbito do processo. Assim, descaracterizada a alegada omissão e/ou ausência de fundamentação, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 489 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n. 1.330.111/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 14/2/2019 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.157.783/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 10/12/2018 AgInt no REsp n. 1.739.534/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe 1o/10/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1440047/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de junho de 2019).

Pontuo que, em hipótese semelhante, por se cuidar de deferimento de regime especial para outra sociedade empresária, decidiu esta Câmara na apelação no 23887/2011:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SONEGAÇÃO FISCAL — RENOVAÇÃO INDEVIDA DE REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DE ICMS À EMPRESA —SENTENÇA CONDENATÓRIA — MANUTENÇÃO — PROVAS INEQUÍVOCAS DE CONDUTA ÍMPROBA DOS APELANTES — PREJUÍZO VULTOSO AO ERÁRIO.
Não há que se reformar sentença proferida em sede de ação civil pública por atos de improbidade administrativa decorrentes de sonegação fiscal, ocasionada pela renovação indevida de regime especial de recolhimento de ICMS à empresa, uma vez existentes provas inequívocas de condutas ímprobas dos apelantes, além de prejuízo vultoso ao erário, nos termos do art. 10 e incisos da Lei no 8.429/1992.
Recursos não providos. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 23887/2011, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 4 de setembro de 2012).

O citado acórdão foi objeto de AgInt nos EDcl no REsp 1677497/MT (STJ, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2017).
O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça bem demonstra a correção da sentença:

[...] Consoante já exposto, os apelantes foram condenados por ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública e decorrem em efetiva lesão ao erário, uma vez que concederam à empresa regime fiscal diferenciado sem que a mesma preenchesse os requisitos. Verifica-se que os recorrentes fizeram uso das benesses conferidas ao cargo para renunciar crédito tributário de pessoa jurídica que não se enquadra na Portaria n. 09/97.

Assim, resta evidente que a atuação dos recorrentes não respeitou os princípios da administração pública e acarretaram efetivo prejuízo ao erário, uma vez que a máquina pública deixou de receber seu crédito fiscal, em razão da atuação desleal dos apelantes.

Da suposta inexistência de ato ímprobo

Os recorrentes, em conjunto, asseveram que não praticaram ato de improbidade administrativa, uma vez que não tinham a intenção de burlar a portaria n. 09/97 e violar os princípios da administração pública.

Sem razão.

Os atos se amoldam nos arts. 10, incisos II e VII e 11, da lei n. 8429/92, porquanto merecem incorrer nas sanções do art. 12, II e III da lei anti-improbidade. Nesse sentido, pontuou o Ministério Público em suas contrarrazões (fls. 7077-TJMT):

Logo, por todo o exposto, por intermédio da ação fiscal realizadas pelos Fiscais de Tributos Estaduais, restou comprovado as supressões e reduções de ICMS causados pelos requeridos no montante de R$ 4.862.150,08 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e cinquenta reais e oito centavos), conforme Autos de Infração e Imposição de Multas no 40865 (fls. 114-PJ e segs) e no 40866 (fls. 147-PJ e segs), e relatório dos Doutos Auditores às fls. 03/07-PJ. Diante disso, resta comprovado que os requeridos agiram de forma imoral e inconstitucional, bem como incorreram em ato de improbidade administrativa por afronta aos princípios que norteiam a Administração Pública – legalidade, moralidade, eficiência!!! Devem, portanto, serem condenados nos exatos termos pleiteados na inicial, como medida da mais pura e cristalina justiça.

A improbidade resta evidente na conduta dos recorrentes, uma vez que tinham conhecimento dos requisitos exigidos para a empresa se beneficiar do regime especial conferido por meio da Portaria n. 09/97 e mesmo assim, com parecer contrário emitido pela auditoria do estado (Testemunha Francisco Carlos Fernandes da Silva), autorizaram à empresa Campo Oeste Importação e Exportação o benefício fiscal. Cita-se trecho do depoimento (fls. 6681-TJMT):

Asseverou que, diante da análise da documentação constatou irregularidades e confirmou ter elaborado o laudo juntado às fls. 50/54, em conjunto com o também auditor do Estado, Sr. Lodir Manoel Heitor. Afirmou que a referida empresa não deveria ter sido beneficiada com o regime especial, diante das inconformidades encontradas, e que não se recorda da conduta de cada um dos requeridos para a concessão do benefício.

Ainda em juízo, a testemunha Mailsa Silva de Jesus, arrolada pela apelante Eliete, informou que o regime especial era concedido a várias empresas em divergência com a portaria 09/97. Transcreve-se (CD-fls. 6355-TJMT): ‘(...) conhece a requerida Eliete desde o ano de 1983, pois, também exerceu a função de fiscal de tributos, e que houve casos nos quais o regime especial era concedido para algumas empresas em descordo com a legislação. (...)’

Insta consignar, que a testemunha José Carlos Bueno, arrolada pela recorrente Leda Regina, informou que ela seria a pessoa responsável pelo deferimento do benefício fiscal. Vejamos:

(...) que a concessão do regime especial passava pelo crivo da Gerência de Processos Especiais – GPE, gerenciado pelo requerido Carlos Marino, sendo que, em seguida, o processo era encaminhado até a requerida Leda Regina, Coordenadora Geral, que era quem deferia ou não, o pedido de concessão do regime especial.

Pois bem. As testemunhas e os laudos emitidos por Auditores do Estado de Mato Grosso demonstram, uma ação em conjunta de servidores lotados na Secretaria de Fazenda para burlar as regras erigidas pela Portaria n. 09/97 (fls. 50/54-TJMT).

Os recorrentes tinham conhecimento que a pessoa jurídica Campo Oeste Importação e Exportação Ltda não era beneficiária legal do regime especial conferido pelo ente público, no entanto os apelantes, em conjunto, se reuniram para forjar a realidade contábil da empresa, a fim de enquadrá-la, indevidamente, no benefício tributário regulamentado pela SEFAZ.

Ao prolatar sua sentença, a Magistrada afirmou que a ação dos recorrentes foi essencial para a concessão indevida do benefício fiscal à empresa Campo Oeste Importação e Exportação Ltda, conforme fls. 6682-v/TJMT). Transcreve-se:

Consoante se observa do relatório técnico conclusivo de concessão de Regime Especial (fls. 50/54), elaborado pelos Auditores Estaduais Francisco Carlos F. Silva e Lodir Manoel Heitor, juntamente com a farta documentação carreada aos autos, constata-se que durante o procedimento para concessão do regime privilegiado, os servidores responsáveis pela fiscalização, assim como pelo deferimento do regime especial instituído pela Portaria 09/97-SEFAZ, omitiram informações e emitiram declarações inverídicas que culminaram com a concessão do benefício à empresa Campo Oeste Importação e Exportação Ltda, sem que a mesma cumprisse com os requisitos legais necessários.

As provas testemunhais e documentais atestam que as ações dos recorrentes foram essenciais para a concessão indevida do Regime Especial de tributação, regulamentado nos termos da Portaria no 09/97 – SEFAZ.

Logo, os argumentos lançados pelos apelantes, sem elementos probatórios aptos a comprovar a veracidade de suas informações, não desconstitui a sentença condenatória prolatada pelo juízo da vara especializada em ação civil pública e ação popular.

Da inequívoca presença de dolo para a prática ímproba

Ficou demonstrado nos autos o vínculo subjetivo entre os apelantes, todos ocupantes de cargos de direção na SEFAZ/MT à época dos fatos, bem como o nítido propósito de, em conluio, conceder benefício fiscal irregular à apelante Campo Oeste Importação e Exportação Ltda.

Consoante entendimento do STJ, a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, sendo indispensável o dolo para caracterizá-la.

No caso do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, o elemento subjetivo necessário é o dolo eventual ou genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública. Segundo a Corte Superior de Justiça, ‘a caracterização do ato de improbidade por ofensa a princípios da administração pública exige a demonstração do dolo lato sensu ou genérico’ (EREsp 772.241/MG, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6/9/2011).

Assim, não se exige, apesar de no caso em exame estar este elemento clarividente, sobretudo diante do envolvimento dos apelantes no famigerado escândalo conhecido como ‘Máfia do Fisco’, a presença de intenção específica para caracterizar o ato como ímprobo, pois a atuação deliberada dos demandados/apelantes em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo.

Dessa forma, não há como afastar o elemento subjetivo daquele que decide emitir informações falsas e declarações inverídicas que culminaram na concessão indevida de benefício fiscal. Insta destacar, que a conduta perpetrada pelos réus não só caracteriza infração administrativa, mas também ato de improbidade e sonegação fiscal.

Conforme bem acentuou o julgador de primeiro grau:

‘Houve, por parte dos requeridos, expressa violação aos princípios constitucionais da impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência, uma vez que trataram a coisa pública como bem entendiam, visando satisfazer interesses obscuros e totalmente desvinculados de qualquer finalidade pública ou interesse social, a fim de beneficiar a si próprio e/ou terceiros.

O fundamento da sentença estampa com clareza a ilicitude da conduta, a qual se agrava com a presença do dolo, entendido no contexto presente, como a intenção deliberada dos agentes de fazer aquilo sabidamente era ilegal e prejudicial ao interesse público.

É fato público e notório que havia interesses escusos por detrás da concessão do regime fiscal, tanto que em ações outras verifica-se que as partes, com o intuito de camuflar a ação desleal, incineraram documentos que, possivelmente, indicavam o funcionamento e o critério que utilizavam para beneficiar as empresas com o recolhimento tributário diferenciado.

Da utilização de ação civil pública para cobrança de crédito tributário

Campo Oeste Importação e Exportação Ltda afirma que a ação civil pública não é o meio adequado para recolhimento de tributos por conta de atos de sonegação fiscal.

Sem razão.

O Ministério Público, autor da ação principal e apelante, quando reivindica o ressarcimento de dano moral e material ao erário de todos aqueles que contribuíram para a conduta lesiva, age em defesa do patrimônio público em sentido amplo, moral e material, e em evidente proteção aos interesses da coletividade que se viu prejudicada pelas receitas que deixaram de entrar nos cofres públicos estaduais, consequentemente, de ser direcionadas ao atendimento das necessidades básicas dos cidadãos mato-grossenses.

Assim, o prejuízo moral e patrimonial causado à Administração Pública é manifesto, na medida em que, em razão da prática de atos de improbidade administrativa, não houve o ingresso da receita nos cofres públicos.

A essência da pretensão da ação é obter o ressarcimento dos valores desviados dos cofres públicos, porquanto não há irregularidade na utilização da ação civil pública para reaver valores retirados dos cofres públicos, uma vez que a ação tem como causa de pedir principal o ressarcimento dos danos acarretados ao erário.

Ademais, a causa de pedir da ação justifica a legitimidade e interesse de agir do órgão ministerial em proteção ao patrimônio público, consoante entendimento já simulado pelo STJ:

‘O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público’. (Súmula 329/STJ)

Indiscutível que a pretensão levada a efeito pela ação civil pública de origem tem objeto muito mais abrangente que o de uma execução fiscal, pois esta se volta unicamente à cobrança de crédito tributário do contribuinte que deixou de cumprir o dever de pagar impostos devidos, o que não é o caso dos autos. A ação de origem, que segue apenas quanto ao ressarcimento de dano ao erário, visa a responsabilização de todos que contribuíram para a prática lesiva, seja a empresa contribuinte, seja os agentes públicos que colaboraram com os atos de sonegação fiscal.

Assim, evidente a legitimidade do Ministério Público e adequada a ação civil pública para postular o ressarcimento de dano acarretado ao erário, faz-se impertinente o argumento lançado pelo apelante.

Da independência entre as esferas

Os Apelantes Jairo e Eliete garantem que os fatos apurados na ação civil pública caracteriza infração administrativa, logo entendem que não podem os fatos caracterizar ato de improbidade e falta disciplinar.

Sem razão.

A improbidade administrativa visa apurar ilícito civil, já o processo disciplinar verifica possível falha ao desempenhar as funções atreladas ao cargo do funcionário público. Com isso, não guarda correlação entre as sanções, conforme ensinamento do art. 12, caput, da Lei n. 8429/92.

Ademais, o Superior Tribunal Justiça firmou a compreensão de que as esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou inocorrência de autoria, portanto descabido o argumento exposto pelos recorrentes, uma vez que a Lei de Improbidade Administrativa e a Corte Superior guardam, consigo, a individualização das penas à serem aplicadas no âmbito civil, penal e administrativo. Cita-se jurisprudência nesse sentido:

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREFEITO MUNICIPAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ART. 1o, II, DO DECRETO-LEI N. 201/67. FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. O acórdão impugnado, apreciando o conjunto probatório dos autos, manteve a sentença que concluiu pela ocorrência do delito de responsabilidade pelo uso indevido de serviço público em proveito alheio.
2. Assim, o acolhimento da pretensão recursal – absolvição do ora agravante por não restar caracterizado o crime descrito no art. 1o, II, do Decreto-Lei n. 201/67 -, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO CIVIL VERSANDO SOBRE OS MESMOS FATOS. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS.
1. A existência de anterior ação civil de improbidade administrativa ajuizada contra o ex-Prefeito Municipal pelos mesmos fatos não impede a instauração de ação penal, dada a independência entre as esferas administrativa, cível e criminal.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 587848/RS – Relator Ministro Jorge Mussi – Quinta Turma – STJ – Dje 15/12/2014).

Verificada a inconsistência dos argumentos, constata-se que a sentença merece prevalecer, a fim de manter as sanções impostas aos recorrentes.

Ante o exposto, pelo desprovimento dos apelos. [...]. (Doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, fls. 7.101verso/7.105, volume XXX). [com negrito e itálico no original]

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.
Por essa razão, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para votar no sentido de negar provimento aos recursos.

EM 24 DE SETEMBRO DE 2019:

EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, DORIVAL DIAS FRANÇA, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO, CARLOS MARINO SOARES DA SILVA, VALCIR MATTIONE, CAMPO OESTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, em face de WALTER CÉSAR DE MATTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando os apelantes pela prática de atos de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12, incisos II e III, da Lei no 8.429/92, e também, ao pagamento das custas e despesas processuais.
As preliminares e a questão de ordem foram rejeitadas por unanimidade.
O Des. José Zuquim Nogueira – Relator, não conheceu dos recursos de apelação interpostos por EDMILSOM MENDES, considerado deserto, e de LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, por intempestividade.
No mérito, deu provimento aos recursos interpostos por JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, CARLOS MARINO SOARES DA SILVA, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA e DORIVAL DIAS FRANÇA, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública por atos de improbidade; deu provimento parcial aos recursos de CAMPO OESTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e VALCIR MATTIONI para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, determinando, tão somente, o integral ressarcimento ao erário dos valores tributários que o Estado deixou de recolher em razão do benefício de Regime Especial.
A primeira vogal acompanhou o voto do Relator.
O Des. Luís Carlos Costa abriu a divergência, negando provimento aos recursos, para manter integralmente a sentença recorrida.
Vieram-me os autos para técnica de extensão de julgamento.
Depreende dos autos que o Ministério Público interpôs a ação civil pública sob o fundamento de que os requeridos teriam induzido ou concorreram para a prática de ato ímprobo, com lesão ao erário, por omissão dolosa com a obtenção do benefício Regime Especial, consubstanciado no deferimento do pedido da Empresa Campo Oeste Importação e Exportação Ltda. mesmo sem a apresentação das certidões exigidas pela Portaria no 009/97-SEFAZ.
O MM. Juiz do feito julgou improcedente com relação ao réu Walter Cesar de Mattos e parcialmente procedente o pedido em relação aos demais réus, condenando-os pela prática de atos de improbidade administrativa, previstos no art. 10, incisos II e VII, art. 11, caput, da Lei no 8.429/92.
Transcrevo a parte dispositiva da sentença recorrida:

“Diante do exposto, improcedente o pedido em relação ao requerido Walter Cesar de Mattos e julgo parcialmente procedente os pedidos condenar os requeridos Leda Regina Moraes Rodrigues; Dorival Dias França; Jairo Carlos de Oliveira; Carlos Marino S. Silva; Eliete Maria Dias Ferreira Modesto; Valcir Mattioni; Edmilson Mendes e Campo Oeste Importações e Exportação Ltda. pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, incisos II e VII e art. 11, caput, da Lei n.o 8.429/92, aplicando-lhes as seguintes sanções:
- ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, cujo valor à época foi de R$4.862.150,08 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e cinquenta reais e oito centavos), devidamente acrescidos de juros moratórios de um (01) por cento ao mês, a partir da citação dos requeridos, corrigido pelo INPC/IBGE, desde a lavratura dos autos de infração e imposição de multa, solidariamente entre os requeridos.
- proibição de contratarem com o Poder Público ou receberem benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos;
- o pagamento de multa civil para cada um dos requeridos, de forma individual, no valor correspondente a 10% do dano ao erário, acrescidos de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da data da sentença, a ser destinado ao erário Estadual.
- a suspensão dos direitos políticos dos requeridos Leda e Adilson pelo prazo de 06 (seis) anos, nos termos do art. 12, II, da Lei no 8.429/92.
Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e despesas processuais.
Por consequência, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Extrai-se do voto do relator a seguinte conclusão: embora todos os requeridos tenham participado do Processo Administrativo que culminou com o deferimento do benefício fiscal, apenas a Sra. Leda Regina Morais Rodrigues tinha o poder de decisão. Ressaltou, ainda, que “não restou demonstrada nos autos, de forma segura e induvidosa a intenção de causar algum tipo de dano ao erário, seja pelos agentes públicos, seja pela pessoa jurídica e física beneficiada.”
Com relação à pessoa jurídica beneficiada e o seu gerente, o voto do relator concluiu que não restou demonstrado qualquer favorecimento.
O voto divergente afirmou que as provas “testemunhais e documentais atestam que as ações dos recorrentes foram essenciais para a concessão indevida do Regime Especial de tributação, regulamentado nos termos da Portaria no 09/97 – SEFAZ.”
Acrescentou, ainda, que “ficou demonstrado nos autos o vínculo subjetivo entre os apelantes, todos ocupantes de cargos de direção na SEFAZ/MT à época dos fatos, bem como o nítido propósito de, em conluio, conceder benefício fiscal irregular à apelante Campo Oeste Importação e Exportação Ltda.”
Ressalto que não vejo como afastar a participação dos requeridos, impondo apenas à Sra. Leda Regina o poder de decisão, uma vez que todos os envolvidos participaram do processo tinham por dever ressaltar que a empresa requerida não possuía todos os requisitos necessários ao enquadramento do benefício fiscal.
Acrescento que o dolo se constata pela ciência do desrespeito às normas legais, cujo o “desconhecimento é inescusável”.
Ante ao exposto, peço vênia ao relator e a 1a vogal, mas não tenho dúvida nenhuma em acompanhar integralmente o voto do Des. Luis Carlos da Costa e NEGAR PROVIMENTO aos recursos.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3o VOGAL)
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por Jairo Carlos de Oliveira e outros, nos autos de Ação Civil Pública por atos de Improbidade, no qual o Juízo Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou os Apelantes pela prática de atos de improbidade administrativa, nos termos do art. 12, II e III, da Lei no 8.429/92, e também, ao pagamento das custas e despesas processuais.
Aduz o Apelante Jairo Carlos de Oliveira, em suas razões recursais (fls. 6.706/6.760-TJ), ausência de provas para embasar a sua condenação por atos de improbidade, uma vez que suas atribuições na Gerência de Processos Especiais não eram dotadas de nenhum poder decisório, cabendo a Coordenadoria Geral do Sistema Integrado de Administração Tributária – CGSIAT a concessão de regime especial de tributação à empresas. Sustenta, ainda, ausência de dolo em sua conduta, de modo que uma infração administrativa não pode ser punida pela Lei de Improbidade.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso e, por conseguinte, a sua absolvição.
Aduz o Apelante Dorival Dias França, em suas razões recursais (fls. 6.761/6.780-TJ), ausência de provas para embasar a sua condenação por atos de improbidade, uma vez que as testemunhas demonstraram que o apelante não indicou a facilitação ou recebimento de vantagem, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e, por conseguinte, a sua absolvição.
A Apelante Eliete Maria Dias Ferreira Modesto, afirma em suas razões recursais (fls. 6.779/6.827-TJ), ausência de provas para embasar a sua condenação por atos de improbidade, uma vez que não lhe competia decidir sobre o deferimento ou não do requerimento da empresa interessada no Regime Especial. Destaca, ainda, que sua atividade se resumia na análise dos procedimentos que já haviam passado pelas outras instâncias administrativas e encaminhá-los para a análise e decisão final da Coordenadoria-Geral, a quem estava subordinada.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso e, por conseguinte, a sua absolvição.
O Apelante Edmilson Mendes, em suas razões recursais (fls. 6.828/6.877-TJ), aduz, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, bem como da inépcia da inicial e, no mérito, sustenta ausência de provas para embasar a sua condenação por atos de improbidade, pugnando pelo provimento do apelo e sua absolvição.
O Apelante Carlos Marino Soares da Silva, em suas razões recursais (fls. 6.878/6.918-TJ), aduz, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de individualização da conduta de cada requerido na ação de improbidade e, no mérito, sustenta ausência de provas para embasar a sua condenação por atos de improbidade, pugnando pelo provimento do apelo e sua absolvição.
O Apelante Valcir Mattioni, em suas razões recursais (fls. 6.926/6.947-TJ), aduz, preliminarmente, nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa e, ainda, falta de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. No mérito, sustenta ausência de provas para embasar a sua condenação por atos de improbidade, uma vez que não restou comprovado o elemento subjetivo culposo ou doloso relativo à conduta que lhe é imputada, pugnando, desse modo, pelo provimento do apelo e sua absolvição.
A Apelante Campo Oeste Importação e Exportação Ltda., em suas razões recursais (fls. 6.949/6.966-TJ), sustenta a impossibilidade de utilização da ação de improbidade para recebimento de créditos de natureza tributária, assim como, que fazia jus à concessão do regime especial de tributação.
Aduz, também, que não restou comprovado o elemento subjetivo culposo ou doloso relativo à conduta que lhe é imputada, pugnando, desse modo, pelo provimento do apelo e sua absolvição.
A Apelante Leda Regina de Moraes Rodrigues, em suas razões recursais (fls. 6.968/6.985-TJ), aduz, preliminarmente, a incompetência absoluta da vara especializada em ação civil pública e ação popular para julgar a presente ação de improbidade. No mérito, sustenta ausência de dolo em sua conduta, de modo que uma infração administrativa não pode ser punida pela Lei de Improbidade.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso e, por conseguinte, a sua absolvição.
Em contrarrazões, apresentada às fls. 7.053/7.089-TJ, o Ministério Público requer a afastamento das preliminares e, no mérito, o desprovimento dos recursos e a manutenção da sentença do juízo singular.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 7.098/7.105-TJ, opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos.
O eminente relator, Des. José Zuquim Nogueira, deu provimento ao recurso interpostos por Jairo Carlos de Oliveira, Carlos Marino Soares da Silva, Eliete Maria Dias Ferreira e Dorival Dias França, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública por atos de improbidade administrativa; ii) deu provimento ao recurso aos recursos de apelação interpostos por Campo Oeste Importação e Exportação Ltda. e Valcir Mattioni, para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, determinando, tão-somente, o integral ressarcimento ao erário dos valores tributários que o Estado deixou de recolher em razão da concessão do benefício de Regime Especial, devidamente corrigido, sendo acompanhado pela 1a vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues.
O digno Des. Luiz Carlos da Costa, 2a vogal, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença do Juízo de 1o Grau, sendo acompanhado pela 1a vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues.
Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.
Conforme consignado pelo Relator, o recurso de apelação interposto por Edmilson Mendes às fls. 6.828/6.877-TJ, foi considerado deserto, consoante se infere do decisum às fls. 6.925, 6.996-TJ (pedido de reconsideração) e confirmado em recurso de agravo de instrumento, fl. 7.045/7.051-TJ. Quanto ao recurso de Leda Regina de Moraes Rodrigues (fls. 6.968/6.985-TJ) foi declarado intempestivo, conforme certidão de fl. 6.995-TJ e decisum que deixou de recebê-lo de fl. 6.996-TJ e, contra esta decisão não foi interposto agravo, o que culminou na preclusão temporal.
Desse modo, os recursos mencionados não serão analisados neste julgamento diante de seu juízo negativo de admissibilidade recursal exercido pelo magistrado a quo.
Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.
É o necessário.
Pois bem.
A discussão travada no presente recurso se restringe a saber se, no caso concreto, os Apelantes, na condição de servidores públicos, bem como a empresa que recebeu de Regime Especial, para cumprimento das obrigações fiscais relacionadas com o ICMS, foi beneficiada sem as condições previstas na Portaria no 009/97 – SEFAZ, ao deixar de apresentar as certidões exigidas pela referida normativa.
A Portaria no 009/97 – SEFAZ (fls. 1.469/1.475-TJ) estabelece quais são as exigências necessárias para a concessão do benefício de Regime Especial, para o cumprimento das obrigações fiscais relacionadas com o ICMS.
Em seus arts. 2o e 3o constam quais as exigências para o deferimento do pedido. Vejamos, in verbis:
Art. 2o O pedido de concessão do regime especial será apresentado pelo estabelecimento matriz, ou pelo estabelecimento principal no Estado, e seu deferimento fica condicionado ao atendimento, cumulativamente, das seguintes exigências:
I - ser estabelecido no Estado de Mato Grosso e comprovar o efetivo exercício na mesma atividade, ou atividade afim, pelo período previsto no Anexo I, conforme o caso, imediatamente anterior ao período; (Nova redação dada pela Port. n° 31/97; Efeitos a partir de 1o/02/97).
II - comprovar o recolhimento do ICMS em valores compatíveis com sua atividade econômica, no período mencionado no inciso anterior, nunca inferior ao previsto, em cada caso, no Anexo I, por mês, em média;
III - possuir veículos e bens imóveis no território mato-grossense tais como terrenos, prédios, depósitos, armazéns, unidades de beneficiamento e/ou transformação de produtos primários, de valor superior, em cada caso, ao previsto no Anexo I;
IV - não possuir débito fiscal decorrente de Notificação/Auto de Infração lavrado contra si e pendente de pagamento;
V - ser pontual no pagamento do imposto e cumpridor das demais obrigações tributárias; e
VI - apresentar todos os documentos exigidos no artigo 3o.
Parágrafo único. A exigência contida no inciso III poderá ser suprida com a comprovação pela requerente da existência dos aludidos bens, perfazendo o mesmo valor citado, em nome de empresa controlada, controlada ou da qual seja coligada.

Art. 3o O pedido com a identificação do requerente e dos estabelecimentos que deverão ser beneficiados pelo regime especial deverá ser instruído com os seguintes documentos:
I - cópia do ato constitutivo da empresa e alterações posteriores;
II - documentos comprobatórios da propriedade dos bens de que trata o inciso III do artigo anterior;
III - termo de avaliação dos bens a que se refere o inciso anterior, firmado pelo Agente Arrecadador-Chefe da Agência Fazendária de onde os mesmos estiverem situados;
IV - relação dos sócios da empresa, indicando os respectivos endereços e números de inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda e do Registro Geral da Célula de Identidade, além do órgão expedidor;
V - certidões negativas de protesto de títulos, de falência e concordata e de execuções fiscais, em nome da empresa e de seus sócios, quando for o caso, expedidas pelos Cartórios competentes das Comarcas dos respectivos domicílios;
VI - certidões negativas de débito estadual, expedidas pela Agência Fazendária do domicílio do estabelecimento e pela Procuradoria Fiscal do Estado de Mato Grosso;
VII - demonstrativo do montante das operações ou prestações, e do correspondente ICMS recolhido, referente ao período previsto, em cada caso, no Anexo I, acompanhado de fotocópias do livro Registro de Apuração do ICMS onde foram feitos os respectivos lançamentos;
VIII - certidão fornecida pela Prefeitura do Município onde estiver situado o estabelecimento requerente, conforme Anexo III.
§ 1o A exigência de apresentação dos documentos mencionados nos incisos V a VIII deste artigo, bem como cumprimento dos requisitos apontados dos incisos IV e V do artigo anterior, são extensivos a todos os estabelecimentos que irão se beneficiar do regime.
§ 2o No caso de participar(em) da sociedade outra(s) pessoa(s) jurídica(s), deverão também ser anexados os documentos indicados nos incisos I, V e VI, referentes a(s) mesma(s) e aos sócios, bem como acrescidos os nomes e as informações que lhes são pertinentes à relação de que trata o inciso IV.
§ 3o Na hipótese de ser a empresa constituída na forma de sociedade anônima ou cooperativa, os documentos citados nos incisos IV, V e VI e no § 1o, correspondentes aos sócios, serão exigidos dos membros da diretoria.

As exigências previstas nos arts. 2o e 3o da citada portaria buscam garantir que o referido benefício fiscal só seja concedido às empresas sólidas, constituídas há tempos em nosso território e cumpridoras de suas obrigações tributárias.
O requerimento para a concessão do regime especial de recolhimento de ICMS, deve ser religiosamente instruído com os documentos identificados no art. 3o, para que seja demonstrado que o peticionário atende a todas as exigências acima.
Vale esclarecer que, ao conceder o mencionado benefício fiscal, a SEFAZ-MT abre mão do recolhimento do tributo no ato de sua passagem pelo posto fiscal (ou seja, antes da mercadoria deixar nosso Estado, cujo não recolhimento é mais fácil de ser coibido) para permitir o recolhimento futuro, após a mercadoria já ter saído de nosso território, assim, os servidores públicos ao concederem benefício fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, amoldaram-se perfeitamente à capitulação do art. 10, VIII, bem como ao art. 11, I, da Lei no 8.429/92, praticando ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.
A empresa Apelante, por sua vez, como contribuinte, beneficiava-se comodamente com a conduta ilegal dos agentes públicos requeridos, mediante prévio conluio acordado entre tais agentes públicos e os seus sócios, obtendo o regime especial indevido, de forma ilícita, sem preencher os requisitos exigidos para tanto, deixando de recolher vultuosas somas para os cofres públicos a título de imposto ICMS, devendo-lhe também ser aplicada, no que couber, as penalidades da lei de improbidade administrativa, na qualidade de pessoa jurídica.
Assim sendo, podemos dizer que a requerida Campo Oeste Importação e Exportação Limitada, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, por meio de seus sócios previamente conluiados com os demais requeridos, induziu ou concorreu para a prática de improbidade administrativa que causou lesão ao erário, por meio de ação dolosa, que ensejou perda patrimonial dos bens ou haveres da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, notadamente: induziu ou concorreu para a concessão de benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, bem como atentou contra os princípios da Administração Pública, concorrendo para a prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto.
Portanto, nota-se que a conduta da requerida Campo Oeste Imp. e Exp. Ltda. amoldou-se perfeitamente à capitulação do art. 10, VIII, c.c. art. 3o e art. 11, I, c.c. art. 3o, da Lei no 8.429/92.
É inquestionável a responsabilidade do Apelante Valcir Mattione, gerente nomeado da firma Campo Oeste Importação e Exportação Limitada, ante cláusula do contrato social da empresa, fls. 93.
Seu comprometimento resta evidente, máxime quando se observa os documentos de fls. 243/247-PJ. O mesmo requisitava, ao seu bel prazer, autorizações de impressão de documentos fiscais junto à SEFAZ-MT (em 23/10/1997; em 25/03/1998; em 27/04/1998; em 22/07/1998; em 18/11/1998). Praticava, com veemência, os atos de gerência e administração, como responsável, de fato, pela referida pessoa jurídica.
Assim agindo, o Apelante Valcir Mattione, na qualidade de gerente nomeado da pessoa jurídica Campo Oeste Imp. e Exp. Ltda., previamente conluiado com os demais requeridos, induziu ou concorreu para a prática de improbidade administrativa que causou lesão ao erário, por meio de ação dolosa, que ensejou perda patrimonial dos bens ou haveres da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.
Portanto, nota-se que a conduta do Apelante Valcir Mattione amoldou-se perfeitamente à capitulação do amoldou-se perfeitamente à capitulação do art. 10, VIII, c.c. art. 3o e art. 11, I, c.c. art. 3o, da Lei no 8.429/92.
Quanto aos agentes públicos, Jairo Carlos de Oliveira, mostrou-se indiferente ao disposto no art. 3o, § 2o, da Portaria no 09/97-SEFAZ, ao deixar de observar a situação cadastral da empresa Campo Oeste Importação e Exportação Limitada estava irregular no que diz respeito à composição societária, quando da análise da documentação que instruiu o pedido inicial de regime especial, atestando a regularidade da sócia Corgal Com. Imp. e Exportação Ltda., a qual já havia se retirado da indigitada sociedade desde Dezembro/1997 e também, ao se comportar indiferente quanto à ausência de certidões negativas de protesto de títulos, referentes aos sócios, amoldando-se a sua conduta capitulada no art. 10, VIII e art. 11, I, da Lei no 8.429/92.
O Apelante Dorival Dias França, agente público, efetuou declaração falsa, ao redigir o documento de fls. 110-PJ, informando que, em 30-11-1998, existiam 1.914.654 (um milhão, novecentas e quatorze mil, seiscentas e cinquenta e quatro) toneladas de produtos diversos numa pequena sala comercial situada no no 505 do 5o andar, num edifício localizado à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 990, Bosque da Saúde, nesta cidade de Cuiabá-MT. Igualmente, fez declaração falsa ao redigir o parecer de fls. 32-PJ, dando conta que constatou a veracidade das informações prestadas pela contribuinte no processo.
Consta, ainda, dos autos que, o Apelante Dorival produziu relatórios inidôneos, sem estar de posse dos livros fiscais, do registro de entrada e saída de mercadorias, blocos de notas fiscais em uso, e demais documentos necessários para tanto, nos meses de Dezembro/1998, Fevereiro/1998 e Março/1999, eis que o Sr. LÁZARO DOS SANTOS levou toda a documentação da pessoa jurídica Campo Oeste Importação e Exportação Limitada para a cidade de Dourados-MS, logo após encerrada a fiscalização de 30/11/1998, conforme relatado pelos Doutos Auditores às fls. 04-PJ.
E ainda, prestou declaração falsa, ao simular estar dando cumprimento à ordem de serviço no 2.525-9/COFIS/GEFIS, bem como ao subscrever termo de fiscalização para início do trabalho de acompanhamento mensal na empresa supra nomeada, com data retroativa de 14/3/1998, sendo que em verdade a referida ordem de serviço fora expedida somente em data de 2/7/1998, conforme relatado pelos Auditores às fls. 04-PJ, amoldando-se a sua conduta capitulada no art. 10, VIII e art. 11, I, da Lei no 8.429/92.
Quanto à Apelante Eliete maria Dias Ferreira Modesto, também agente pública fez declaração falsa, ao constar em seu parecer (fls. 28/29-PJ) que a contribuinte Campo Oeste Importação e Exportação Limitada apresentou as certidões exigidas pelos Regulamentos Fiscais supracitados, para fins de concessão do regime especial de recolhimento, amoldando-se a sua conduta capitulada no art. 10, VIII e art. 11, I, da Lei no 8.429/92.
O Apelante Carlos Mariano S. Silva, na qualidade de Gerente de Processos Especiais, fez declaração falsa, ao constar em seu despacho (fls. 26-PJ) que a requerida Campo Oeste Importação e Exportação Limitada apresentou todas as certidões negativas exigidas, mesmo tendo ciência da irregularidade cadastral da referida pessoa jurídica.
Assim agindo, o Apelante Carlos, na qualidade de agente público, previamente conluiado com os demais Apelantes, praticaram improbidade administrativa que causou lesão ao erário, atentando contra os princípios da Administração Pública, por meio de ação que violou os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições por meio de ação dolosa, que ensejou perda patrimonial dos bens ou haveres da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, notadamente: concedendo benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, amoldando-se a sua conduta capitulada no art. 10, VIII e art. 11, I, da Lei no 8.429/92.
Primeiramente, cumpre-me asseverar, conforme já observado pelo eminente Des. Luiz Carlos da Costa que, a pretensão posta na inicial consiste na imposição aos réus as sanções pela prática de atos de improbidade administrativa; logo, não se está na seara tributária, pelo que é o Ministério Público do Estado de Mato Grosso parte legítima e adequada a ação civil pública, consoante a Câmara já deixou assentado, em acórdão não reformado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. O acórdão recorrido assentou que o objeto da ação civil pública não é discutir relação de cunho tributário entre o Estado e contribuintes, mas sim a efetiva prática de improbidade administrativa, sendo que, para esse desiderato, é cabível a ação civil pública.
[...]
3. Afastada a exigência de constituição prévia do crédito tributário, tendo em vista que se trata de ação civil pública instaurada para apurar a prática de ato de improbidade administrativa, cumpre então destacar que o Ministério Público, de fato, tem legitimidade no caso em concreto. Inteligência da Súmula 329/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1677497/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2017).

Quanto à preliminar de incompetência do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública, esta não procede, visto que o artigo 2o, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso, de no 313, de 16 de abril de 2008, que conferiu competência às Varas Especializadas da Fazenda Pública para processar e julgar os feitos com substrato na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 – que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências – está suspenso, agora, em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal, que preservou liminar deferida pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso na ADI no 41659/2008. Logo, incabível qualquer discussão a respeito.
De igual modo, a ação civil pública é instrumento adequado para apuração de prática de atos ímprobos, porque visa proteger justamente o patrimônio público, tão vilipendiado nestes tempos, uma vez que compatível com a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, a qual dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.
Ora, a ação de improbidade administrativa é uma modalidade de ação civil pública, com regramentos tanto processual como de procedimentos próprios, dados pela Lei supramencionada, mas com aplicação subsidiária da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985. Portanto, trata-se de um sistema integrado, que permite a comunicação permanente entre os dois estatutos, quase como se fossem irmãos siameses, a dar completude ao princípio maior da Carta da República, que confere ao Ministério Público a função de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, III).
Da juridicidade da ação civil pública por ato de improbidade administrativa decorre a legitimidade do Ministério Público para propô-la, bem como para instaurar inquérito civil. Isto, porque, [...] tendo o Ministério Público Estadual legitimidade para propor a ação civil pública, também a terá para a instauração do inquérito civil, destinado a lhe servir de base. RMS 8.785-RS, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, julgado em 2/3/2000. (Informativo no 49 do Superior Tribunal de Justiça).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES.
O Ministério Público tem legitimidade ad causam para a propositura de ação civil pública objetivando o ressarcimento de danos ao erário, decorrentes de atos de improbidade.
É imprescritível a ação civil pública de ressarcimento de danos causados ao erário por atos de improbidade administrativa (art. 37, § 5o, da CF). Precedentes. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 76985/MS, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2012).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. LEGITIMIDADE. MP.
Trata-se de recurso especial em que se questiona a legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, bem como a imprescritibilidade do prazo para o ajuizamento de tal ação. A Turma reiterou o entendimento de que o Ministério Público é legítimo para ajuizar ação civil pública por ato de improbidade administrativa e, sendo essa ação de caráter ressarcitório, é imprescritível. Ressalte-se que a distinção entre interesse público primário e secundário não se aplica ao caso. O reconhecimento da legitimação ativa encarta-se no próprio bloco infraconstitucional de atores processuais a quem se delegou a tutela dos valores, princípios e bens ligados ao conceito republicano. Precedentes citados do STF: MS 26.210-DF, DJ 10/10/2008; do STJ: REsp 1.003.179-RO, DJ 18/8/2008; REsp 861.566-GO, DJ 23/4/2008; REsp 764.278-SP, DJ 28/5/2008; REsp 705.715-SP, DJ 14/5/2008, e REsp 730.264-RS. REsp 1.069.723-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 19/2/2009. (Informativo no 384 do Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

A inexistência de dano ao erário não se sustenta, visto que, em decorrência da sonegação fiscal, foi obstada a arrecadação do imposto devido, em manifesto prejuízo ao Estado de Mato Grosso em alguns milhões de reais; logo, a assertiva de que não houve prejuízo ao erário, ante a inscrição do débito em dívida ativa, a par de desprovida de qualquer fundamento sério, uma vez que a inscrição em dívida ativa não se traduz em recebimento do crédito, importa em mera rediscussão do decidido no acórdão.
Os Apelantes, em conjunto, asseveram que não praticaram ato de improbidade administrativa, uma vez que não tinham a intenção de burlar a portaria n. 09/97 e violar os princípios da administração pública.
As condutas ímprobas dos Apelantes estão bem delineadas no Relatório Técnico Conclusivo de Concessão de Regime Especial e ficaram devidamente demonstradas na sentença, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública.
As testemunhas e os laudos emitidos por Auditores do Estado de Mato Grosso demonstram, uma ação conjunta de servidores lotados na Secretaria de Fazenda para burlar as regras erigidas pela Portaria n. 09/97 (fls. 50/54-TJMT).
Os Apelantes tinham conhecimento que a pessoa jurídica Campo Oeste Importação e Exportação Ltda não era beneficiária legal do regime especial conferido pelo ente público, no entanto os Apelantes, em conjunto, se reuniram para forjar a realidade contábil da empresa, a fim de enquadrá-la, indevidamente, no benefício tributário regulamentado pela SEFAZ.
Verifica-se, assim, de forma inequívoca que, por intermédio da ação fiscal realizadas pelos Fiscais de Tributos Estaduais, restou comprovado as supressões e reduções de ICMS causados pelos Apelantes no montante de R$ 4.862.150,08 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e cinquenta reais e oito centavos), conforme Autos de Infração e Imposição de Multas no 40865 (fls. 114-PJ e segs) e no 40866 (fls. 147-PJ e segs), e relatório dos Doutos Auditores às fls. 03/07-PJ. Diante disso, resta comprovado que os requeridos agiram de forma imoral e inconstitucional, bem como incorreram em ato de improbidade administrativa por afronta aos princípios que norteiam a Administração Pública – legalidade, moralidade, eficiência.
A improbidade resta evidente na conduta dos Apelantes, uma vez que tinham conhecimento dos requisitos exigidos para a empresa se beneficiar do regime especial conferido por meio da Portaria n. 09/97 e mesmo assim, com parecer contrário emitido pela Auditoria do Estado (Testemunha Francisco Carlos Fernandes da Silva), autorizaram à empresa Campo Oeste Importação e Exportação o benefício fiscal.
Dessa forma, não há como afastar o elemento subjetivo daqueles que decidem emitir informações falsas e declarações inverídicas que culminaram na concessão indevida de benefício fiscal. Insta destacar que, a conduta perpetrada pelos Apelantes não só caracteriza infração administrativa, mas também ato de improbidade e sonegação fiscal.
Os fundamentos da sentença estampa com clareza a ilicitude da conduta dos Apelantes, a qual se agrava com a presença do dolo, entendido no contexto presente, como a intenção deliberada dos agentes de fazer aquilo sabidamente era ilegal e prejudicial ao interesse público.
Desta forma, de todo o apurado constata-se que a conduta perpetrada pelos Apelantes, amolda-se perfeitamente na tipificação prevista no art. 10, II e VII c/c art. 11, caput e I, da Lei n.o 8.429/92, assim descrito:

‘Art. 10° Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:
(...)
II – permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1o desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
(...)
VII – conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
(...).’

‘Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:’

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92) tutela o dever de probidade do agente público, que é o dever de o ‘funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer.’ (CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo. 1a ed. brasileira, t. II/684. Rio de Janeiro: Forense, 1970 apud SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22a ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 649).
Houve, por parte dos Apelantes, expressa violação aos princípios constitucionais da impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência, uma vez que trataram a coisa pública como bem entendiam, visando satisfazer interesses obscuros e totalmente desvinculados de qualquer finalidade pública ou interesse social, a fim de beneficiar a si próprios e/ou terceiros.
Destarte, considera-se que as condutas descritas na petição inicial – e suficientemente comprovadas nos autos – amoldam-se ao teor do art. 10, II e VII, e art. 11, caput, I, da Lei n.o 8.429/92.
Nesse sentido:

‘RECUSO ESPECIAL. AÇAO POPULAR E AÇAO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 9o, CAPUT E INCISO XII, E 11, CAPUT, DA LEI No 8.429/1992. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. VEÍCULO OFICIAL. UTILIZAÇAO EM PASSEIOS COM A FAMÍLIA E EM TRANSPORTE DE RAÇAO PARA CAVALO DE PROPRIEDADE DO AGENTE POLÍTICO. REGULAMENTAÇAO INTERNA DA CÂMARA. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA.
1. As ações popular e civil pública foram propostas contra agente político que, comprovadamente, utilizou veículo oficial em passeios com pessoas da família e em transporte de ração para cavalo de sua propriedade.
2. A eventual ausência de disciplina específica no âmbito da Câmara de Vereadores no tocante ao uso dos bens públicos não garante ilimitados direitos aos agentes políticos respectivos. Ao contrário, no direito público brasileiro, os agentes públicos e políticos podem fazer somente o que a lei em sentido amplo (leis federais, estaduais e municipais, Constituição Federal, etc.) permite, não aquilo que a lei eventualmente não proíba de modo expresso. Assim, a possível falta de regulamentação implica adotar as restrições próprias e gerais no uso dos bens públicos, os quais se destinam, exclusivamente, a viabilizar atividades públicas de interesse da sociedade. No caso, o veículo recebido destina-se a auxiliá-lo na representação oficial da Casa por ele presidida, comparecendo a eventos oficiais, reuniões de interesse público, localidades atingidas por calamidades públicas e que precisam de ajuda da municipalidade, etc.. Flagrantemente, não estão incluídos passeios com a família fora do expediente, em fins de semana e feriados, e transporte de ração para cavalo de propriedade do parlamentar. Nesses últimos exemplos há um induvidoso desvio de poder, considerando que o bem de propriedade pública foi utilizado com finalidade estranha ao interesse público, distante do exercício da atividade parlamentar.
3. Extrai-se dos atos praticados pelo réu, como consequências lógicas e imediatas, verificadas primus ictus oculi independendo do reexame de provas, (i) o enriquecimento indevido do agente em detrimento do erário, tendo em vista que, em substituição do automóvel particular do réu, foi utilizado veículo público, o qual sofreu desgastes induvidosos (pneus, câmbio, motor, lataria, parte elétrica, freios etc.), além do consumo de combustível, e (ii) o absoluto desrespeito ao princípio da moralidade administrativa, o qual obriga os agentes públicos e políticos a agirem conforme os princípios éticos, com lealdade e boa-fé. Daí que os fatos narrados revelam a prática de atos de improbidade mediante clara vontade e desejo do agente, estando inseridos nos artigos 9o, caput e inciso XII, e 11, caput, da Lei no 8.429/1992.
4. Para a caracterização dos atos de improbidade previstos no art. 11 da Lei no8.429/1992, não há necessidade da efetiva presença de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito.
5. Violação do art. 535 do Código de Processo Civil prejudicada.
6. Recurso especial conhecido e provido.’ (negritado). (STJ. REsp. no 1.080.221/RS (2008/0176582-7, Relator: Min. Castro Meira. Data do julgamento 07/05/2013).

Conforme bem acentuou a Procuradoria Geral de Justiça, é fato público e notório que havia interesses escusos por detrás da concessão do regime fiscal, tanto que em ações outras verifica-se que as partes, com o intuito de camuflar a ação desleal, incineraram documentos que, possivelmente, indicavam o funcionamento e o critério que utilizavam para beneficiar as empresas com o recolhimento tributário diferenciado.
Não procede a alegação da empresa Apelante Campo Oeste Importação e Exportação Ltda de que a ação civil pública não é o meio adequado para recolhimento de tributos por conta de atos de sonegação fiscal.
O Ministério Público, autor da ação principal, quando reivindica o ressarcimento ao erário de todos aqueles que contribuíram para a conduta lesiva, age em defesa do patrimônio público em sentido amplo, moral e material, e em evidente proteção aos interesses da coletividade que se viu prejudicada pelas receitas que deixaram de entrar nos cofres públicos estaduais, consequentemente, de ser direcionadas ao atendimento das necessidades básicas dos cidadãos mato-grossenses.
Assim, o prejuízo moral e patrimonial causado à Administração Pública é manifesto, na medida em que, em razão da prática de atos de improbidade administrativa, não houve o ingresso da receita nos cofres públicos.
A essência da pretensão da ação é obter o ressarcimento dos valores desviados dos cofres públicos, porquanto não há irregularidade na utilização da ação civil pública para reaver valores retirados dos cofres públicos, uma vez que a ação tem como causa de pedir principal o ressarcimento dos danos acarretados ao erário.
Ademais, a causa de pedir da ação justifica a legitimidade e interesse de agir do órgão ministerial em proteção ao patrimônio público, consoante entendimento já simulado pelo STJ:

‘O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público’. (Súmula 329/STJ)

Indiscutível que a pretensão levada a efeito pela ação civil pública de origem tem objeto muito mais abrangente que o de uma execução fiscal, pois esta se volta unicamente à cobrança de crédito tributário do contribuinte que deixou de cumprir o dever de pagar impostos devidos, o que não é o caso dos autos. A ação de origem, que segue apenas quanto ao ressarcimento de dano ao erário, visa a responsabilização de todos que contribuíram para a prática lesiva, seja a empresa contribuinte, seja os agentes públicos que colaboraram com os atos de sonegação fiscal.
Assim, evidente a legitimidade do Ministério Público e adequada a ação civil pública para postular o ressarcimento de dano acarretado ao erário, faz-se impertinente o argumento lançado pelo Apelante.
Por fim não procede a afirmação dos Apelantes Jairo e Eliete que garantem que os fatos apurados na ação civil pública caracterizam infração administrativa, logo entendem que não podem os fatos caracterizar ato de improbidade e falta disciplinar.
A improbidade administrativa visa apurar ilícito civil, já o processo disciplinar verifica possível falha ao desempenhar as funções atreladas ao cargo do funcionário público. Com isso, não guarda correlação entre as sanções, conforme ensinamento do art. 12, caput, da Lei n. 8.429/92.

Ademais, o Superior Tribunal Justiça firmou a compreensão de que as esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou inocorrência de autoria, portanto descabido o argumento exposto pelos recorrentes, uma vez que a Lei de Improbidade Administrativa e a Corte Superior guardam, consigo, a individualização das penas à serem aplicadas no âmbito civil, penal e administrativo.
Cita-se jurisprudência nesse sentido:

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREFEITO MUNICIPAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ART. 1o, II, DO DECRETO-LEI N. 201/67. FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. O acórdão impugnado, apreciando o conjunto probatório dos autos, manteve a sentença que concluiu pela ocorrência do delito de responsabilidade pelo uso indevido de serviço público em proveito alheio.
2. Assim, o acolhimento da pretensão recursal – absolvição do ora agravante por não restar caracterizado o crime descrito no art. 1o, II, do Decreto-Lei n. 201/67 -, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO CIVIL VERSANDO SOBRE OS MESMOS FATOS. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS.
1. A existência de anterior ação civil de improbidade administrativa ajuizada contra o ex-Prefeito Municipal pelos mesmos fatos não impede a instauração de ação penal, dada a independência entre as esferas administrativa, cível e criminal.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 587848/RS – Relator Ministro Jorge Mussi – Quinta Turma – STJ – Dje 15/12/2014).

Estando definida a condenação dos requeridos pela prática de ato ímprobo, na modalidade prevista nos artigos 10 e 11, da Lei 8.429/92, ante as robustas provas produzidas nos autos, conclui-se, sem esforço, ser a responsabilização dos requeridos, medida inafastável, posto que a ilegalidade administrativa apontada demonstra, de forma cabal, a caracterização de lesão ao interesse público.
Comprovada a prática de atos que não se revestem de interesse público e que causaram lesão ao patrimônio do Estado de Mato Grosso, devem os requeridos serem responsabilizados solidariamente a ressarcir o montante de R$ 4.862.150,08 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e cinquenta reais e oito centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros legais.
Desta forma, resta apenas, definir qual ou quais as penalidades, entre as várias previstas na Lei no 8.429/92, são adequadas ao ato de improbidade administrativa praticado pelos Apelantes no caso em apreço.
E, neste aspecto, impõe-se ao magistrado, na aplicação das sanções previstas para a prática de atos de improbidade administrativa, observar a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, conforme o parágrafo único, do art. 12 da Lei no 8.429/92, bem como os parâmetros informados pelos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.
No âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se tem entendido, a aplicação das sanções da LIA deve ser fundamentada, "levando-se em conta fatores como: a reprovabilidade da conduta, o ressarcimento anteriormente à propositura da Ação Civil Pública dos danos causados, a posição hierárquica do agente, o objetivo público da exemplaridade da resposta judicial e a natureza dos bens jurídicos secundários lesados (saúde, educação, habitação, etc.)” (REsp 1420979/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 10/10/2014).
No caso dos autos, verifico que tais parâmetros foram devidamente observados quando da dosimetria das sanções pelo magistrado a quo, verbis:
(...)
Diante do exposto, improcedente o pedido em relação ao requerido Walter Cesar de Mattos e julgo parcialmente procedente os pedidos condenar os requeridos Leda Regina Moraes Rodrigues; Dorival Dias França; Jairo Carlos de Oliveira; Carlos Marino S. Silva; Eliete Maria Dias Ferreira Modesto; Valcir Mattioni; Edmilson Mendes e Campo Oeste Importações e Exportação Ltda. pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, incisos II e VII e art. 11, caput, da Lei n.o 8.429/92, aplicando-lhes as seguintes sanções:
- ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, cujo valor à época foi de R$ 4.862.150,08 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e cinquenta reais e oito centavos), devidamente acrescidos de juros moratórios de um (01) por cento ao mês, a partir da citação dos requeridos, corrigido pelo INPC/IBGE, desde a lavratura dos autos de infração e imposição de multa, solidariamente entre os requeridos.
- proibição de contratarem com o Poder Público ou receberem benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos;
- o pagamento de multa civil para cada um dos requeridos, de forma individual, no valor correspondente a 10% do dano ao erário, acrescidos de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da data da sentença, a ser destinado ao erário Estadual.
- a suspensão dos direitos políticos dos requeridos Leda e Adilson pelo prazo de 06 (seis) anos, nos termos do art. 12, II, da Lei no 8.429/92.
Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e despesas processuais.
Por consequência, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Transitada em julgado, aguarde-se na secretaria da Vara pelo prazo de quinze (15) dias eventual pedido de execução. Decorrido o prazo e nada sendo requerido, certifique-se, expeça-se o necessário e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. (fls. 6.676/6.688verso, volume XXVIII).

Portanto, não há falar em desproporção da pena aplicada em face do ato ilícito praticado, já que a penalidade de ressarcimento integral do dano causado ao erário, bem como o pagamento de multa civil para cada um dos Apelados, de forma individual, no valor correspondente a 10% do dano ao erário, acrescidos de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da data da sentença, a ser destinado ao erário Estadual.
A proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco 5 (cinco) anos vem disciplinada pela lei.
Dessa forma, peço vênia ao eminente relator, Des. José Zuquim Nogueira, para divergir do seu voto, para acompanhar o voto do digno Des. Luiz Carlos da Costa, 2a vogal, negando provimento aos recursos.
É o voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (Relator), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a Vogal convocada), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o Vogal), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE ACORDO COM O VOTO DO 2o VOGAL, VENCIDOS RELATOR E A 1o VOGAL.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - REDATOR DESIGNADO